Tribunal: CARF
Processo: 17459.720012/2022-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS POR EMPRESA CONTROLADORA DOMICILIADA NO EXTERIOR PARA SOCIEDADE OPERACIONAL NO BRASIL. LEGITIMIDADE DA DEDUÇÃO DO ÁGIO. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DO REAL ADQUIRENTE.
A transferência, por controladora domiciliada no exterior, dos recursos empregados na aquisição de participação societária por sociedade operacional constituída no Brasil não impede a amortização fiscal do ágio após esta ser incorporada pela investida.
A tese do “real adquirente”, que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio apenas na hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que disponibilizou os recursos necessários à aquisição do investimento e a investida, não possui fundamento legal, salvo quando caracterizada hipótese de simulação, o que não se revela no caso.
O fato de a origem dos recursos serem provenientes do exterior não alteram a relação jurídica entre a sociedade adquirente e a sociedade adquirida com contrapartida em ágio, tendo em vista ser uma operação lícita de capitalização de recursos, não vedada pela legislação. Não deve ser considerada empresa-veículo a sociedade que, após receber aportes de controlada situada no exterior, adquire outra sociedade, cumprindo com suas obrigações assumidas nessa relação jurídica.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ACUSAÇÃO DE ARTIFICIALIDADE E SIMULAÇÃO. INCORRÊNCIA.
Nos termos do art. 7o da Lei no 9.532/1997, a pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, na qual detenha participação societária adquirida com ágio, pode amortizar, na apuração do lucro real, o valor do ágio cujo fundamento seja a expectativa de rentabilidade futura, à razão de sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração. Essa regra aplica-se também quando a empresa incorporada for aquela que detinha a propriedade da participação societária, conforme o art. 8o da Lei no 9.532/1997.
A alegação de que há vício de vontade na implementação da reorganização societária do Grupo deve ser afastada, vez que restou demonstrado que o objetivo da Recorrente sempre foi colocar em prática as Políticas de Governança Corporativa do Grupo.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017
CSLL. MESMOS ELEMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS. APLICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS E CONCLUSÕES.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários. Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720012/2022-92
ACÓRDÃO
1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELEKTRO REDES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
TRANSFERÊNCIA
DOS
RECURSOS
POR
EMPRESA
CONTROLADORA
DOMICILIADA NO EXTERIOR PARA SOCIEDADE OPERACIONAL NO BRASIL.
LEGITIMIDADE DA DEDUÇÃO DO ÁGIO. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DO REAL
ADQUIRENTE.
A transferência, por controladora domiciliada no exterior, dos recursos
empregados na aquisição de participação societária por sociedade
operacional constituída no Brasil não impede a amortização fiscal do ágio
após esta ser incorporada pela investida.
A tese do “real adquirente”, que busca limitar o direito à dedução fiscal do
ágio apenas na hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa
jurídica que disponibilizou os recursos necessários à aquisição do
investimento e a investida, não possui fundamento legal, salvo quando
caracterizada hipótese de simulação, o que não se revela no caso.
O fato de a origem dos recursos serem provenientes do exterior não
alteram a relação jurídica entre a sociedade adquirente e a sociedade
adquirida com contrapartida em ágio, tendo em vista ser uma operação
lícita de capitalização de recursos, não vedada pela legislação. Não deve ser
considerada empresa-veículo a sociedade que, após receber aportes de
controlada situada no exterior, adquire outra sociedade, cumprindo com
suas obrigações assumidas nessa relação jurídica.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ACUSAÇÃO DE ARTIFICIALIDADE E SIMULAÇÃO.
INCORRÊNCIA.
Nos termos do art. 7o da Lei no 9.532/1997, a pessoa jurídica que absorver
patrimônio de outra, em virtude de incorporação, na qual detenha
participação societária adquirida com ágio, pode amortizar, na apuração do
Fl. 5952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
2
lucro real, o valor do ágio cujo fundamento seja a expectativa de
rentabilidade futura, à razão de sessenta avos, no máximo, para cada mês
do período de apuração. Essa regra aplica-se também quando a empresa
incorporada for aquela que detinha a propriedade da participação
societária, conforme o art. 8o da Lei no 9.532/1997.
A alegação de que há vício de vontade na implementação da reorganização
societária do Grupo deve ser afastada, vez que restou demonstrado que o
objetivo da Recorrente sempre foi colocar em prática as Políticas de
Governança Corporativa do Grupo.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017
CSLL. MESMOS ELEMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS. APLICAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS E CONCLUSÕES.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos, implicam a obrigatoriedade de constituição
dos respectivos créditos tributários. Versando sobre as mesmas
ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento alusivo à CSLL o que restar
decidido no lançamento do IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, quanto às despesas de amortização do ágio relacionado à Terraço
Participações Ltda., vencido o conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo que votou por negar
provimento ao recurso voluntário, quanto à referida matéria. Acordam, ainda, os membros do
colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, quanto às despesas de
amortização do ágio relacionado à Iberdrola Energia, vencidos os conselheiros Marcelo Izaguirre
da Silva e Paulo Henrique Silva Figueiredo que votaram por negar provimento ao recurso
voluntário, quanto à referida matéria. O conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior não votou, quanto
às despesas de amortização do ágio relacionado à Terraço Participações Ltda., pois a matéria já foi
votada pelo conselheiro Luís Ângelo Carneiro Baptista (convocado). Julgamento iniciado na
reunião do mês de outubro de 2024.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 5953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
3
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Luis Angelo Carneiro Baptista (convocado), Alberto Pinto Souza Junior,
Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face do acórdão proferido pela 9a Turma
da DRJ04, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte.
Em face da contribuinte, foram lavrados auto de infração de IRPJ e CSLL (fls. 5.128 a
5.144), relacionados ao ano-calendário de 2017, capitulando as seguintes infrações:
(i)
exclusão indevida do ágio Iberdrola do lucro líquido do período, com multa
qualificada de 150%;
(ii)
exclusão indevida do ágio Terraço do lucro líquido do período, com multa
qualificada de 150%; e
(iii)
multa isolada pela falta de recolhimento do IRPJ e CSLL sobre base de
cálculo estimada.
Compulsando o Termo de Verificação Fiscal (“TVF” – fls. 5.145 a 5.210), extraem-se
os seguintes fatos narrados na acusação fiscal:
1 – ASPECTOS PRELIMINARES
(...)
O presente Termo de Constatação trata dos efeitos tributários, no ano-calendário
2017, decorrentes de operações societárias realizadas pelo contribuinte entre
2010 e 2011. Estas reorganizações societárias serviram de motivo para a posterior
amortização de ágio com suposto fundamento em expectativa de rentabilidade
futura. Contudo, estas operações adotaram estratégias que constituem fraude
fiscal, não podendo prosperar as amortizações realizadas, razão pela qual o
presente lançamento de ofício é realizado.
Foi formalizado processo anterior no 17459.720056/2021-31 constituindo crédito
tributário de IRPJ e CSLL decorrente da glosa de amortização indevida de ágio no
ano-calendário 2016, ágio este gerado nas operações societárias aqui analisadas.
O lançamento foi considerado totalmente procedente por decisão expedida por
Delegacia de Julgamento (DRJ).
Foram também realizados outros lançamentos de ofício anteriores, relativos à
glosa de amortização de ágio aqui tratado:
Fl. 5954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
4

Processo 16561.720169/2017-11, relativo à glosa de amortizações
realizadas nos anos-calendário 2012 e 2013: o lançamento foi considerado
totalmente procedente por decisão expedida por Delegacia de Julgamento
(DRJ);

Processo 16561.720143/2019-34, relativo à glosa de amortizações
realizadas nos anos-calendário 2014 e 2015: o lançamento foi considerado
totalmente procedente por decisão expedida por Delegacia de Julgamento
(DRJ), tendo sido objeto de revisão apenas a responsabilidade solidária.
Os elementos constantes do processo no 17459.720056/2021-31 são também
utilizados no presente lançamento de ofício.
(...)
2 – RESUMO DA AUTUAÇÃO (...)
Os ágios amortizados tiveram origem em operações societárias realizadas entre
1998 e 2011, conforme descrito neste Termo. Segundo o contribuinte, estas
operações societárias teriam dado origem a 2 ágios, denominados ÁGIO TERRACO
e ÁGIO IBERDROLA.
Foram identificadas inúmeras irregularidades em todos os ágios, que são
adequadamente descritas neste Termo. Em apertado resumo, temos:
a) ÁGIO TERRACO: originado na aquisição inicial de ações da ELEKTRO por uma
empresa veículo efêmera recém-criada Terraco Participacoes Ltda. Esta empresa
veículo não dispunha de capacidade operacional ou financeira para realizar esta
operação, e foi logo incorporada pela própria ELEKTRO, sendo que a adquirente
de fato das ações da ELEKTRO é a empresa controladora global do Grupo Enron na
época;
b) ÁGIO IBERDROLA: ágio originado na aquisição indireta de ações da ELEKTRO
pela empresa espanhola IBERDROLA ENERGIA, que capitalizou uma subsidiária
brasileira IBERDROLA ENERGIA do Brasil para realizar esta aquisição, aquisição
para a qual a empresa brasileira não dispunha de capacidade financeira conforme
devidamente demonstrado neste Termo. Em sequência, o Grupo Iberdrola
procedeu um conjunto organizado de reorganizações societárias com vistas a
transferir ilicitamente o ágio para a contabilidade da própria ELEKTRO, onde
passou a ser irregularmente amortizado.
(...)
4 – EMPRESAS MENCIONADAS NESTE TERMO
As operações societárias analisadas no presente trabalho envolveram as seguintes
empresas:

Elektro Eletricidade e Serviços S.A. (atual Elektro Redes S.A.): pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob no 02.328.280/0001-97, com sede na
cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Ary Antenor de Souza, no 321,
Jardim Nova América.
Fl. 5955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
5

Terraço Participações Ltda.: pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob no 02.540.269/0001-96, com sede na cidade e Estado de São Paulo, na
Av. Nações Unidas, no 11.541, 5o andar. Empresa extinta por incorporação.

Iberdrola Energia do Brasil Ltda. (atual Elektro Operação e Manutenção
Ltda.): pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no
02.041.066/0001-55, com sede na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na
Rua Ary Antenor de Souza, no 321, sala D, Jardim Nova América. Empresa foi
cindida parcialmente.

EPC – Empresa Paranaense Comercializadora Ltda.: pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob no 02.538.000/0001-75, com sede na cidade
de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Ary Antenor de Souza, no 321, sala 2J,
Jardim Nova América. Empresa extinta por incorporação.
5 – INCORPORAÇÕES REALIZADAS PELO CONTRIBUINTE E ÁGIOS AMORTIZADOS
Analisando o cadastro CNPJ do contribuinte fiscalizado, observa-se a ocorrência
dos seguintes eventos de reorganização societária relevantes para a presente
análise:
a) em 18/01/1999, o contribuinte incorporou a empresa Terraco Participacoes
Ltda, CNPJ 02.540.269/0001-96;
b) em 30/05/2012, o contribuinte incorporou a empresa EPC Empresa Paranaense
de Comercializacao Ltda, CNPJ 02.538.000/0001-75.
6 - OPERAÇÕES DE REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA REALIZADAS PELO
CONTRIBUINTE E POR SEU GRUPO ECONÔMICO ENTRE 1998 E 2011
(...)

Aquisição de participação societária na Elektro pela Terraço, em junho de
1998, no âmbito do Programa Estadual de Desestatização promovido pelo Estado
de São Paulo (ÁGIO TERRACO)
Antes da aquisição do investimento pela Terraço, a Elektro era a subsidiária
integral da Companhia Energética de São Paulo - CESP que atuava no segmento de
distribuição de energia elétrica, constituída especialmente para a alienação no
contexto do Programa Estadual de Desestatização promovido pelo Estado de São
Paulo, conforme Resolução no 191/1998.
O leilão de alienação das ações ordinárias do capital social da Elektro foi realizado
na BOVESPA em 16 de julho de 1998, nos termos do Edital no AS/F/816/98
(Doc.21).
Vencedora do leilão, a Terraço adquiriu 43.681.170 lotes de mil ações ordinárias
da Elektro (89,98% do capital votante) pelo valor de R$ 1.479.044.416,20.
Considerando que o custo de aquisição do investimento superou o valor de
patrimônio líquido do investimento na Elektro, a Terraço registrou ágio, cuja
fundamentação econômica foi segregada entre (i) mais valia de ativo imobilizado
e (ii) rentabilidade futura da Elektro, nos termos das avaliações realizadas pelo
Estado de São Paulo no contexto do Programa Estadual de Desestatização (vide
Fl. 5956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
6
Edital no AS/F/816/98, doc. 01) e dos estudos contratados pela Terraço naquela
oportunidade (Doc. 19).

Em Assembleia Geral Extraordinária de 18 de janeiro de 1999 da Elektro aprovou
a Incorporação da Terraço pela Elektro (Doc.22). Como resultado dessa
incorporação, o ágio pago na aquisição da Elektro passou a ser amortizado para
fins de apuração do IRPJ e da CSLL, conforme autorizado pelos artigos 385 e 386
do Regulamento do Imposto de Renda.
Essa incorporação foi autorizada pela ANEEL por meio da Resolução no 34 de 24
de fevereiro de 1999 (Doc.23), valendo mencionar inclusive que a ANEEL
estabeleceu a curva de amortização do ágio para fins contábeis, a qual foi
também observada para a amortização para fins do IRPJ e da CSLL.
Em relação ao ágio originado na aquisição de participação societária na Elektro
pela Iberdrola Brasil, as partes envolvidas foram as seguintes:

CESP – Companhia Energética de São Paulo, na qualidade de alienante;

Elektro Eletricidade e Serviços S.A, na qualidade de alienada;

Terraço Participações Ltda., na qualidade de adquirente.
(...)

Aquisição de participação societária na Elektro pela Iberdrola do Brasil, em
janeiro de 2011 (ÁGIO IBERDROLA)
Em janeiro de 2011, o antigo acionista da Elektro alienou seu investimento à
Iberdrola do Brasil, que adquiriu o equivalente a 99,68% do capital da Elektro pelo
valor total de US$ 2.400.000.000,00 (Doc.24 e Doc.25). A participação adquirida
pela Iberdrola do Brasil era composta pela aquisição direta de 34,45% do capital
da Elektro e 100% das ações da EPC, que detinha participação equivalente a
65,23% do capital da Elektro, totalizando 99,68%.
Fl. 5957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
7
Considerando que o custo de aquisição do investimento superou o valor de
patrimônio líquido do investimento na Elektro, a Iberdrola do Brasil registrou ágio,
que foi fundamentado na rentabilidade futura da Elektro nos termos das
avaliações realizadas internamente pela Iberdrola do Brasil (Doc.26).
Em 2012, os acionistas da Iberdrola do Brasil determinaram que fosse
implementada uma reorganização societária dos investimentos no Brasil com o
objetivo de alinhá-los com as diretrizes de governança corporativa adotadas pelo
Grupo Iberdrola ao redor do mundo.
Dentre os diversos atos societários implementados no contexto dessa
reorganização societária com os objetivos acima mencionados, merecem
destaque para responder ao Termo de Intimação a incorporação da EPC pela
Elektro e a cisão parcial da Iberdrola do Brasil seguida da incorporação do acervo
cindido pela Elektro (Doc. 27 e Doc.28).
Como resultado dessas operações societárias, o ágio pago pela Iberdrola do Brasil
na aquisição da Elektro passou a ser amortizado para fins de apuração do IRPJ e
da CSLL, conforme autorizado pelos artigos 385 e 386 do Regulamento do
Imposto de Renda.
Essas operações foram autorizadas pela ANEEL por meio da Resolução
Autorizativa no 3.500 de 22 de maio de 2012 (Doc.29), valendo mencionar
inclusive que a ANEEL estabeleceu o prazo de amortização do ágio para fins
contábeis, a qual foi também observada para a amortização para fins do IRPJ e da
CSLL.

Em relação ao ágio originado na aquisição de participação societária na Elektro
pela Iberdrola do Brasil, as partes envolvidas foram as seguintes:

AEI Cooperatief (Holding holandesa), na qualidade de Alienante;

EPC – Empresa Paranaense Comercializadora Ltda., na qualidade de
alienada;
Fl. 5958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
8

Elektro Eletricidade e Serviços S.A. (atual Elektro Redes S.A.), na qualidade
de alienada;

Iberdrola Energia do Brasil Ltda. (atual Elektro Operação e Manutenção
Ltda.), na qualidade de adquirente.
A AEI Cooperatief (Holding holandesa) teve como propósito viabilizar a decisão
negocial da Ashmore Energy International de realizar o desinvestimento dos seus
negócios nos mercados emergentes da América Latina e do Leste Europeu (Brasil,
Peru, Colômbia, Chile, Panamá, El Salvador, Argentina e Polônia), motivada pelo
cenário de crise econômica mundial do subprime, que tornou necessária a
liquidação de ativos para gestão do seu endividamento, bem como pela
desistência da abertura de capital da empresa na Bolsa de Nova Iorque, conforme
é de amplo conhecimento público.
Para viabilizar o mencionado plano de desenvolvimento e as alienações nele
pretendidas, era imprescindível simplificar a estrutura societária de controle e
consolidá-lo numa mesma empresa, a fim de fornecer as condições necessárias
para implementação do negócio. Tanto é que tais medidas foram exigidas como
condições precedentes ao contrato firmado entre as partes (clausula 8.1.d), tendo
sido inclusive chanceladas nestes moldes pela Resolução Autorizativa ANEEL no.
2.824, de 22 de março de 2011.
Como resultado, as participações na Elektro, fragmentadas entre as diversas
empresas da AEI foram consolidadas na AEI (holding Holandesa), que passou a
deter o controle integral da Elektro por meio de participação direta de 34,45% e
indireta de 65,23%, através da EPC, perfazendo o total de 99,68% alienado à
Iberdrola do Brasil.
A EPC – Empresa Paranaense Comercializadora Ltda., antes mesmo da sua
alienação à Iberdrola do Brasil, já desenvolvia a atividade de holding, gerindo o
investimento detido na Elektro e recebendo remuneração pelo capital investido,
por meio de dividendos e/ou Juros Sobre Capital Próprio – JCP, que compunham
seu ativo gerador de caixa.
Além disso, em moldes semelhantes à AEI Coop, que, no bojo do propósito de
desinvestimento da AEI nos mercados emergentes, atendeu à necessidade de
simplificar e consolidar o controle da Elektro no âmbito externo, a EPC cumpriu
esta mesma função na esfera nacional, conforme foi destacado e chancelado pela
própria ANEEL, na Resolução Autorizativa ANEEL 2.284 de 22 de março de 2011.
Após incorporação da EPC, a Iberdrola do Brasil passou a exercer o controle
acionário direto da Elektro, com 99,99% das ações representativas do seu capital.
A Elektro Eletricidade e Serviços S.A. (atual Elektro Redes S.A.) é empresa
operacional que atua como concessionária do serviço público de distribuição de
energia elétrica, em 228 munícipios nos Estados de São Paulo e Mato Grosso do
Sul. Originalmente uma subsidiária da Companhia Energética de São Paulo (CESP),
foi adquirida em 1998 pela Terraço Participações Ltda., controlada pelo grupo
Fl. 5959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
9
norte americano Enron., no âmbito do Programa Estadual de Desestatização. Em
decorrência da notória crise financeira e institucional do Grupo Enron em 2001,
que deu início a um plano de reorganização e proteção falimentar nos EUA, a
Elektro passou a ser controlada a partir de 2006 pela AEI (Ashomore Energy
International) que em 2011, por meio da AEI Coop, alienou-se à Iberdrola do
Brasil.
A Iberdrola Energia do Brasil Ltda. (atual Elektro Operação e Manutenção Ltda.),
cuja origem data de quase 10 anos anteriores à operação de aquisição da Elektro,
já cumpria durante todo este período o propósito e função do ponto focal das
atividades do Grupo Iberdrola no Brasil. Inicialmente, a partir de 2002, sua
atividade era de natureza operacional, no âmbito do Contrato de O&M firmado
entre o Grupo Iberdrola e a usina de geração de energia Termopernambuco S.A,
como responsável por operar a referida usina e prestar a maior parte dos serviços
de manutenção.
Assim, por já ser original e historicamente ponto focal das atividades do Grupo
Iberdrola no Brasil, era natural que continuasse a exercer esse papel e função na
ampliação de tais atividades e na realização de novos investimentos no país. Logo,
ao adquirir a Elektro e permanecer com suas atividades operacionais, a Iberdrola
do Brasil se transformou em holding mista, nos moldes disciplinados pelo art. 2o,
parágrafo 3o, da Lei no 6.404/76.
No que tange às irregularidades do ágio Terraço, a acusação fiscal entendeu que
houve utilização de empresa-veículo, que a real adquirente seria o Grupo Enron (e não a Terraço),
que houve incorporação reversa e inexistência de confusão patrimonial. Destaco alguns trechos, a
fim de sumarizar as acusações fiscais:
(i)
[sobre ser uma empresa veículo] “O ÁGIO TERRACO foi gerado na empresa
veículo Terraco Participacoes Ltda quando do leilão de privatização da
Elektro em meados de 1998, e permaneceu nesta empresa até fevereiro de
1999, quando a Terraco Participacoes Ltda foi extinta por incorporação,
mediante operação de incorporação reversa na qual a própria Elektro
incorporou sua suposta controladora”. Tal operação careceria de propósito
negocial, tendo por finalidade exclusiva a criação artificial de uma
incorporação para simular as condições legais para o aproveitamento do
ágio;
(ii)
[sobre ser uma empresa veículo] “Observa-se claramente que a empresa
Terraco foi criada [em 22/05/1998] pelo Grupo norte-americano Enron,
utilizando empresas intermediárias localizadas nas Ilhas Cayman, com
capital social de meros R$ 10.000,00, sem nenhuma capacidade financeira,
decisória ou operacional de participar de leilão de privatização da empresa
de distribuição de energia elétrica Elektro”;
(iii)
[sobre a origem dos recursos utilizados na aquisição das participações
societárias] “Analisando o Breve Relato da Junta Comercial do Estado de São
Paulo relativo à empresa Terraco Participacoes Ltda, observa-se que,
Fl. 5960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
10
exatamente no dia do primeiro pagamento, 23/07/1998, ocorreu aumento
de capital social da empresa de R$ 10.000,00 para R$ 800.010.000,00,
capital este correspondente a pouco mais de 50% do valor a ser pago no
leilão de privatização (R$ 1.520.567.235,12). O aumento de capital foi
integralizado pelas empresas estrangeiras do Grupo Enron sediadas nas Ilhas
Cayman, na proporção de suas participações no capital”. Por essa razão,
considerou a autoridade fiscal que a aquisição fora realizada, de fato, pelo
Grupo Enron e, em última análise, pela controladora global do Grupo Enron
na época;
(iv)
[sobre a origem dos recursos utilizados na aquisição das participações
societárias] “Claro está que a integralidade dos recursos financeiros
utilizados na aquisição de ações da Elektro veio diretamente das empresas
subsidiárias do Grupo norte-americano Enron sediadas nas Ilhas Cayman. O
Grupo Enron, por meio de sua controladora global com sede nos Estados
Unidos, é, em última análise, o verdadeiro adquirente, em 1998, do controle
acionário da Elektro no leilão de privatização.”;
(v)
[sobre a origem dos recursos utilizados na aquisição das participações
societárias] “Analisando-se o Balanço Patrimonial referente ao final de 1998
constante da Declaração de IRPJ apresentado pela Terraco Participacoes
Ltda, observa-se que os recursos utilizados pela Terraco para pagar pelas
participações societárias se originaram em parte de seu capital aumentado
na data do primeiro pagamento para R$ 800.100.000,00, e outra parte
originada de Passivos (empréstimos) no valor de R$ 603.991.500,00. Estes
passivos correspondem, certamente, a empréstimos originados do BNDES,
com garantia das empresas estrangeiras do Grupo Enron.”;
(vi)
[discorrendo sobre a Terraco ser uma empresa veículo e ter ocorrido uma
incorporação reversa] “De acordo com o Breve Relato da empresa Terraco,
em 15/12/1998, pouco antes da empresa Terraco ser extinta por
incorporação, as quotas pertencentes a sua sócia majoritária Enron Brazil
Power Holdings V Ltd foram transferidas para a empresas brasileira EPC
Empresa Paranaense Comercializadora Ltda, com sede em São Paulo/SP.
Dessa forma, com a entrada da EPC como sócia na empresa Terraco, fica
preparado o caminho desenhado pelo contribuinte e pelo Grupo Enron para
a incorporação reversa da Terraco, assumido a EPC o papel de holding
brasileira controladora da Elektro, papel que a EPC continuou
desempenhando até 2011.”
(vii)
[sobre ser uma empresa veículo] “Por conseguinte, a criação da empresa
Terraco Participacoes Ltda e a sua utilização como “veículo” para aquisição
da participação societária da Elektro no leilão de privatização do setor
elétrico paulista, não faz da Terraco Participacoes Ltda a proprietária efetiva
e controladora da Elektro, uma vez que a realidade econômica se impõe e a
criação de fatos jurídicos desconectados da realidade é mera tentativa de
simulação.”; e
Fl. 5961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
11
(viii)
[sobre a inexistência de confusão patrimonial] “Desde logo se observa que a
interposição da empresa Terraco Participacoes Ltda se presta ao objetivo de
isolar os reais investidores do processo de compra de participações
societárias da Elektro, o Grupo Enron. Ainda que se alegue a necessidade de
empresa constituída no Brasil para participação no leilão de privatização,
este papel poderia ter sido desempenhado pela EPC ou por outra holding
permanente, e não por empresa meramente efêmera como é o caso da
Terraco Participacoes Ltda. (...) Contudo, a verdade dos fatos demonstra que
a Terraco Participacoes Ltda é mera empresa veículo para ocultar os reais
adquirentes de participações societárias: o Grupo multinacional norte-
americano de energia Enron. Uma vez compreendidos os fatos, resta
cristalino que não houve e nunca poderia ter havido confusão patrimonial
entre a Elektro e a empresa controladora global do Grupo Enron (real
adquirente das participações societárias).”.
Atinente às irregularidades do ágio Iberdrola, colaciono alguns trechos do TVF, a fim
de adentrar nas minúcias da operação e identificar as acusações fiscais. De toda forma, os temas
considerados irregulares versam sobre ser a sociedade espanhola Iberdrola Energia SA a real
adquirente das participações, inexistindo confusão patrimonial entre o investimento assumido no
exterior e a investida no Brasil, ser necessária a anterioridade do laudo econômico e a adequada
indicação do seu fundamento econômico:
9.1. AQUISIÇÃO SOCIETÁRIA COM ÁGIO
(...)
Quadro societário da ELEKTRO em dezembro de 2010 [fl. 5.162]

As empresas AEI Brazil PD Holdings Ltd. (a AEI BRAZIL PD), AEI Brazil Power
Investments Ltd. (a AEI INVESTMENTS) e AEI Brazil Power Holdings Ltd. (a AEI
BRAZIL POWER) eram holdings estrangeiras sediadas nas Ilhas Cayman.
A proprietária final direta e indiretamente de cada uma das empresas: ETB, EPC,
AEI BRAZIL FINANCE, AEIIE, AEI BRAZIL PD, AEI INVESTMENTS, AEI BRAZILPOWER
Fl. 5962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
12
e, de 99,68% das ações emitidas e em circulação no capital da ELEKTRO era a
empresa AEI1 conforme demonstrado no fluxo a seguir:
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL - Processo n° 17459.720.056/2021-31

A alienação da ELEKTRO foi materializada em 19 de janeiro de 2011 conforme o
Contrato de Compra e Venda de Ações juntado a este processo. No referido
documento, constam como alienadas a ELEKTRO e a holding EPC, a alienante a
holding AEI nas Ilhas Cayman, e a adquirente, a IBERDROLA ENERGIA (do Brasil), à
época subsidiária integral da empresa espanhola IBERDROLA ENERGIA SA, que foi
a garantidora da operação.
O preço de aquisição pactuado no contrato foi US$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões
de Dólares). Não se verifica no Contrato de Compra e Venda de Ações uma
distinção de preço para cada empresa alienada, ELEKTRO e EPC, mas conclui-se
que o objeto do contrato é a participação societária na ELEKTRO. A holding EPC
possuía 30,61% no capital da ELEKTRO em dezembro de 2010.
A EPC - Empresa Paranaense Comercializadora Ltda., antes mesmo da sua
alienação à Iberdrola do Brasil, já desenvolvia a atividade de holding, gerindo o
investimento detido na Elektro e recebendo remuneração pelo capital próprio
investido, por meio de dividendos e/ou Juros sobre Capital Próprio - JCP que
compunham seu ativo gerador de caixa. Além disso, em moldes semelhantes à AEI
Cooperatief, que, no bojo do propósito de desinvestimento da AEI nos mercados
emergentes, atendeu à necessidade de simplificar e consolidar o controle da
Elektro no âmbito externo, a EPC cumpriu esta mesma função na esfera nacional,
conforme foi destacado e chancelado pela própria ANEEL, na Resolução
Autorizativa ANEEL n° 2.824. de 22 de março de 2011.
Fl. 5963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
13
Como exigência estipulada no Contrato para a concretização da aquisição está a
reestruturação societária dos acionistas da ELEKTRO e a criação de uma holding
sob as leis da Holanda, a AEI COOPERATIEF, para concentrar as transações.
(...)
Em suma, a transferência de controle acionário da ELEKTRO para a IBERDROLA
ENERGIA se daria mediante reorganização societária, composta da seguinte
maneira:
(1) A AEI constituiu uma holding, nos moldes de leis da Holanda, a AEI
COOPERATIEF;
(2) 28 de fevereiro de 2011: as holdings brasileiras ETB e AEIIE, acionistas diretas
da ELEKTRO com 31,22% e 3,40% respectivamente, são incorporadas a valor
contábil pela EPC que passa a deter 65,23% do capital da fiscalizada;
(3) 29 de março de 2011: a AEI transfere para a holding holandesa as quotas
detidas, direta e indiretamente, na EPC, a valor contábil, de modo que a AEI
COOPERATIEF passou a deter 100% das quotas da EPC;
(4) em ato contínuo, a AEI BRAZIL FINANCE, controladora direta da ELEKTRO com
34,45% de participação, transfere para a Holding Holandesa todas as ações que
detinha na ELEKTRO, a valor contábil, que passará a exercer parte do controle
direto; e
(5) 27 de abril de 2011: posteriormente, também em ato contínuo, a Holding
Holandesa vendeu e transferiu todas as suas quotas na EPC, bem como as que
detinha na Elektro para a IBERDROLA ENERGIA do Brasil, que ficaria com 100% da
EPC (que detinha 65,23% da ELEKTRO) e 34,45% das quotas da fiscalizada.
Os diagramas a seguir detalham a reestruturação no quadro societário da
ELEKTRO:

Organograma após aquisição da ELEKTRO pela IBERDROLA ENERGIA - 27/04/2011
Fl. 5964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
14

Especificamente quanto às incorporações da ETB e AEIIE pela EPC em 28 de
fevereiro de 2011, para atender às exigências do Contrato de Compra e Venda de
Ações, a avaliação foi realizada a valor contábil conforme denota o Protocolo de
Incorporação e Justificação de 28 de fevereiro de 2011: (...)
Os respectivos Laudos de Avaliação da ETB e AEIIE, com data base de 31
dezembro de 2010, elaborados pela Deloitte Touche Tohmatsu, em 28 de
fevereiro de 2011, possuíam o seguinte alcance:
O laudo de avaliação do acervo líquido contábil da Sociedade está sendo
emitido em conexão com a auditoria do balanço patrimonial da Sociedade,
levantado em 31 de dezembro de 2010, elaborado sob a responsabilidade
da sua Administração. (...)
Como mencionado, com a incorporação da ETB e da AEIIE, a EPC passou a deter
65,23% das ações da ELEKTRO.
As cessões do capital das holdings EPC e AEI FINANCE para a holding holandesa
AEI COOPERATIEF também foram avaliadas pelo valor contábil do patrimônio.
Com a concentração das empresas na AEI COOPERATIEF, a alienação para a
IBERDROLA ENERGIA foi concretizada.
9.2. PAGAMENTO EFETUADO PELAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
(...)
Fl. 5965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
15
Em 26 de abril de 2011, a IBERDROLA ENERGIA efetuou o pagamento de US$
2.283.823.668,31 para a holding holandesa AEI COOPERATIEF, equivalentes a R$
3.562.764.922,573:

O pagamento foi realizado pela IBERDROLA ENERGIA do Brasil à AEI COOPERATIEF
por intermédio dos contratos de câmbio de n° 11/076492, 11/076493, 11/076494
e 11/076495, todos datados de 26 de abril de 2011.
No entanto, verifica-se nos resultados e nos saldos em balanço patrimonial
declarados em DIPJ pela IBERDROLA ENERGIA do Brasil que, até o ano de 2010, a
empresa possuía baixa capacidade econômica para honrar tal pagamento:

No item 1 da 29a Alteração do Contrato Social da IBERDROLA ENERGIA, de 31 de
outubro de 2011, constata-se que apenas nessa data ocorre a integralização
parcial de seu capital social no valor de R$ 3.768.960.000,00 mediante o
aproveitamento dos recursos emitidos no exterior nos termos do Contrato de
Câmbio n° 11/037708 de 26 de abril de 2011. Exatamente a mesma data dos
contratos de câmbio fechados para o pagamento das participações sociais na
EPC e ELEKTRO.
(...)
O aumento de capital da IBERDROLA ENERGIA havia sido subscrito na 28a
Alteração do Contrato Social, datada de 15 de abril de 2011, porém somente
integralizada na 29a Alteração de Contrato em 31 de outubro de 2011. Os
recursos já haviam chegado do exterior em 26 de abril de 2011, através do
contrato de câmbio n° 11/037708, e utilizados para o pagamento das ações da
ELEKTRO e da EPC.
Fl. 5966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
16
Os recursos enviados ao exterior pela IBERDROLA ENERGIA para o pagamento da
aquisição da ELEKTRO e da ECP "saíram" do país no mesmo dia em que os
recursos utilizados pela IBERDROLA SA (Espanha) para integralização parcial do
capital social da Iberdrola Energia Brasil Ltda. "adentraram" ao Brasil.
Depreende-se que a IBERDROLA ENERGIA sequer fez qualquer dispêndio nesse
sentido, pois não possuía em seus ativos o montante necessário para pagar o ágio
em discussão.
(...)
Pelo balanço patrimonial de 2011 da IBERDROLA ENERGIA, resta inequívoco que a
contrapartida do aporte foi justamente o investimento na ELEKTRO:

Entende-se, por conseguinte, que quem efetivamente pagou o ágio na aquisição
das empresas ELEKTRO e EPC foi a empresa espanhola e não a sua subsidiária
brasileira. No entanto, o ágio foi contabilizado indevidamente no Brasil na
IBERDROLA ENERGIA do Brasil.
Conclui-se, portanto, que a espanhola IBERDROLA ENERGIA SA assumiu todo o
ônus financeiro da operação, de sorte que não houve confusão patrimonial entre
o investimento assumido no exterior e a investida no Brasil, razão pela qual o ágio
amortizado deve ser reputado indedutível.
9.3. FUNDAMENTO ECONÔMICO DO ÁGIO
(...)
Conforme relatado pela fiscalizada em Fiscalização anterior que deu origem ao
processo 17459.720056/2021-31, a avaliação do patrimônio da ELEKTRO foi
realizada internamente pelas partes da aquisição societária:
Considerando que o custo de aquisição do investimento superou o valor de
patrimônio líquido do investimento na Elektro, a Iberdrola do Brasil registrou ágio,
que foi fundamentado na rentabilidade futura da Elektro nos termos das
avaliações realizadas internamente pela Iberdrola do Brasil (doc. 7).
O Relatório de Avaliação Econômica da ELEKTRO, datado "apenas" de janeiro de
2011, foi elaborado internamente pela adquirente IBERDROLA ENERGIA, assinado
por seu Diretor de Planejamento e Controle da adquirente.
AVALIAÇÃO REALIZADA INTERNAMENTE
Fl. 5967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
17
Com base nos parâmetros descritos anteriormente e no modelo
matemático em anexo, concluímos que o valor econômico da companhia
está situado no patamar de R$ 3,7 bilhões, equivalentes a USD 2,4 bilhões.
Questiona-se a independência e a imparcialidade do laudo de avaliação elaborado
internamente à IBERDROLA ENERGIA, a adquirente direta das ações, com a
assinatura de seu Diretor de Planejamento e Controle, o sr. Eduardo Capelastegui
Saiz, que também assina o Contrato de Compra e Venda de Ações, em 19 de
janeiro de 2011.
Em complemento, o laudo interno apresentado é específico ao patrimônio da
fiscalizada Elektro Eletricidade e Serviços SA. Entretanto, a IBERDROLA ENERGIA
adquiriu diretamente apenas 34,45% diretamente do capital da ELEKTRO. Os
65,23% do capital da ELEKTRO foram adquiridos indiretamente com a aquisição da
holding EPC.
Haveria a necessidade de uma avaliação com fundamento econômico de
rentabilidade futura da EPC.
Há o laudo de avaliação de patrimônio líquido da EPC, mas não de rentabilidade
futura. E isso seria esperado, pois não há que se falar em rentabilidade futura de
uma holding que se planejava extinguir por incorporação.
Destarte, seria também indedutível a parte relativa ao ágio na aquisição da EPC
(aquisição indireta da ELEKTRO), pois o laudo relativo a esta pessoa jurídica,
limita-se a avalizar o valor de mercado da EPC, mas não fundamenta a origem do
ágio por rentabilidade futura. Esse laudo poderia servir para justificar o valor pago
pelos ativos da EPC, mas para isso, de acordo com a hipótese prevista no inciso I
do parágrafo 2° do artigo 385 do RIR/99, precisaria indicar o sobrepreço de cada
um dos ativos adquiridos.
Em relação à avaliação patrimonial da EPC, é de relevância acrescentar que em
2010 a holding EPC possuía participação permanente em duas empresas e não
somente na fiscalizada (...)
O Relatório de revisão das projeções financeiras da Elektro Eletricidade e Serviços
S.A., auditado pela KPMG Corporate Finance Ltda. em 29 de julho de 2012, com a
data base de avaliação em 31 de dezembro de 2010, chegou a resultados de
avaliação similares aos do Relatório Interno de Avaliação da IBERDROLA ENERGIA:
(...)
Em caso de a avaliação ser produzida após o pagamento do ágio, em específico ao
Relatório de revisão das projeções financeiras da Elektro Eletricidade e Serviços
S.A., de 29 de julho de 2012, o registro contábil deste, que ocorre quando do seu
efetivo pagamento, não terá qualquer fundamento a que se referir, haja vista que
não haverá qualquer informação a ser arquivada na contabilidade que demonstre
a sua essência.
Fl. 5968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
18
Portanto, a anterioridade do laudo econômico é tanto uma imposição de ordem
contábil, determinada pela norma, assim como uma questão de ordem lógica.
9.4. IRREGULARIDADES NA TRANSFERÊNCIA DO ÁGIO PARA A ELEKTRO
Em maio de 2012, o Grupo Iberdrola executou a segunda parte da reestruturação
societária que alterou o controle societário da IBERDROLA ENERGIA e transferiu o
ágio da EPC e da IBERDROLA ENERGIA para o patrimônio da ELEKTRO:
(1) Em 28 de maio de 2012, a espanhola IBERDROLA ENERGIA SA cedeu a
totalidade das quotas da IBERDROLA ENERGIA para a IBERDROLA BRASIL,
holding brasileira constituída em março de 2012;
(2) Em 30 de maio de 2012, a ELEKTRO incorporou reversamente a EPC,
absorvendo o ágio resultante da sua própria aquisição pela IBERDROLA
ENERGIA, indiretamente através da EPC;
(3) Em 30 de maio de 2012 houve a cisão parcial da IBERDROLA ENERGIA e a
incorporação do acervo cindido pela ELEKTRO, que veio a ser o ágio resultante
da sua própria aquisição pela IBERDROLA ENERGIA.
A figura a seguir reproduz a reestruturação societária engendrada pelo grupo
Iberdrola em maio de 2012:

(...)
Analisando-se os documentos societários que aprovaram a reestruturação
societária, conclui-se que tais operações não proviam de propósito negocial, mas
do objetivo único da transferência do ágio para a economia fiscal na ELEKTRO.
(...)
Conclui-se pelos documentos acima que o único ativo recebido pela ELEKTRO na
incorporação da EPC foi o ágio nela contabilizado, pois a holding não possuía
outros ativos expressivos.
(...)
Nota-se que no acervo líquido está incluído o ágio na aquisição da ECP, cujo
fundamento econômico foi a avaliação contábil e não a rentabilidade futura como
determina a legislação.
Fl. 5969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
19
Sobre o Laudo de Avaliação do Patrimônio Liquido apurado por meio dos Livros
Contábeis da IBERDROLA ENERGIA, com data base em 30 de abril de 2012,
auditado pela Ernst & Young Terco Auditores Independentes, em 10 de maio de
2012, destacamos:
Conclusão
8 Com base nos trabalhos efetuados, concluímos que o valor de R$
2.219.894.968,26 (dois bilhões, duzentos e dezenove milhões, oitocentos e
noventa e quatro mil, novecentos e sessenta e oito reais e vinte e seis
centavos), registrado nos livros contábeis e resumido no Anexo, representa,
em todos os aspectos relevantes, o acervo líquido contábil formado por
determinados ativos e passivos extraídos do balanço patrimonial em 30 de
abril de 2012 da Iberdrola Energia do Brasil Ltda., a serem vertidos na
controlada Elektro Eletricidade e Serviços S.A., avaliado de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil. 48 (grifo nosso)

Constata-se no Balanço Patrimonial que o ativo cindido corresponde apenas às
participações na ELEKTRO e EPC, que serão anuladas na incorporação, e o ágio, o
único a remanescer no patrimônio da ELEKTRO, indedutível pelas razões expostas.
Ante às constatações contidas no TVF, as acusações fiscais podem assim ser
sumarizadas:
(i)
acusações que são gerais às operações:
Fl. 5970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
20
a.
operações de reorganização societária simuladas e artificiais para
subsumir o ágio gerado nas aquisições à legislação que permitiria sua
amortização;
b.
ausência de substância econômica nas operações societárias
relacionadas às empresas veículo;
c.
ausência de confusão patrimonial, pois as reais adquirentes estariam
no exterior (Grupo Enron, no primeiro caso, e Iberdrola Energia SA, no
segundo);
d.
ocorrência de fraude, conforme o artigo 72, da Lei no 4.502/1964,
ensejando a aplicação de multa de 150%, prevista no artigo 44, I e §1o, da Lei
no 9.430/1996; e
e.
em razão das amortizações indevidas do ágio, foi afetada
indevidamente a base de cálculo das estimativas mensais, apuradas em
balancetes de suspensão ou redução, motivo pelo qual foi aplicada multa
isolada pelo não pagamento das estimativas, conforme artigo 44, inciso II, ‘b’,
da Lei no 9.430/1996.
(ii)
com relação ao ágio Terraço:
a.
o adquirente de fato das participações societárias da Elektro é o
Grupo Enron, por meio de sua controladora (inexistência de confusão
patrimonial); e
b.
utilização da sociedade Terraço como empresa veículo, para
transferir os ágios para a Elektro, por meio de incorporação reversa.
(iii)
sobre o ágio Iberdrola:
a.
a real adquirente das participações societárias da Elektro e da EPC
com ágio foi sociedade espanhola Iberdrola (inexistência de confusão
patrimonial);
b.
houve o uso de empresa-veículo no Brasil criada para adquirir as
participações societárias e posteriormente reorganizar as empresas
pertencentes ao grupo, para possibilitar a amortização do ágio alienígena;
c.
inexistência de fundamento econômico com base em expectativa de
rentabilidade futura na avaliação da sociedade adquirida, o que
impossibilitaria amortizar o ágio; e
d.
ausência de laudo de avaliação anterior à concretização da operação.
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 5.612 a 5.678).
Arguiu pela legalidade da aquisição pela Terraço Participações, tendo em vista que
foi um leilão de privatização, regulado pela Lei Estadual do Estado de São Paulo no 9.361/1996 e
houve autorização pela ANEEL; que a documentação atesta o fundamento econômico do ágio em
expectativa de rentabilidade futura (fls. 623 a 632; 194 a 202), em consonância as avaliações de
diversas empresas especializadas e independentes, bem como por instituições financeiras;
Fl. 5971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
21
estarem cumpridos os requisitos autorizadores para a dedutibilidade do ágio; e não se tratar de
empresa-veículo sem finalidade negocial.
Sobre o ágio Iberdrola, sustenta que foi formalizado contrato de compra e venda
conjunta de controle acionário direto e indireto, autorizado pela ANEEL; pelo efetivo pagamento
das participações, inclusive, por meio de contratos de câmbio; que a documentação atesta o
fundamento econômico como sendo de expectativa de rentabilidade do investimento adquirido
(fls. 480 a 487; 203 a 223; 4.838 a 4.889; 5.295 a 5.540); que a reorganização implementada segue
as políticas de governança corporativa mundiais do Grupo Iberdrola, envolvendo holdings pura e
segregação entre os negócios regulados, não regulados e, em alguns casos, de energias
renováveis, finalizada em 2017 onde se consolidou a estrutura única de subholding em cada país;
atendimento aos requisitos legais para a dedutibilidade fiscal do ágio, sobretudo, do seu
fundamento econômico; e não subsistir as alegações de ausência de confusão patrimonial, onde
se considera como real adquirente a Iberdrola Espanha.
Refuta, ainda, as alegações de simulação. Pugna pela dedutibilidade do ágio no que
tange à CSLL, por inexistência de norma que a vede. E entende descabíveis as multas aplicadas:
multa agravada de 150% e multa isolada em razão de ausência de recolhimento de estimativas
mensais, inclusive, no que tange à sua concomitância, possibilidade de aplicação da multa isolada
após o término do ano-calendário e sua decadência.
A impugnação foi julgada improcedente por unanimidade de votos, conforme
Acórdão no 104-014.169, da 9a Turma da DRJ04 (fls. 5.814 a 5.842), assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
INCONSTITUCIONALIDADE. EXAME NA VIA ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO.
Descabe o exame de alegação de inconstitucionalidade no âmbito do processo
administrativo tributário.
IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
O sujeito passivo deverá mencionar na impugnação os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir e as diligências e perícias que pretenda ter realizadas. Rejeita-se pedido
de diligência ou perícia (i) desacompanhado do motivo que o justifique, da
formulação dos quesitos referentes ao exame desejado e, no tocante à perícia, da
indicação do perito (nome, endereço e qualificação profissional) ou (ii) quando
constarem dos autos todos os elementos necessários à formação da convicção do
julgador acerca das questões postas.
MATÉRIA JULGADA POR TURMA DE DRJ. REEXAME POR TURMA DE MESMA
HIERARQUIA. IMPOSSIBILIDADE.
Matéria julgada por Turma de DRJ é submetida a novo exame quando amparado
pelo efeito devolutivo de recursos voluntário ou de ofício. Julgamento de primeira
Fl. 5972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
22
instância (DRJ) não pode ser submetido a reexame por órgão de mesma instância
de julgamento.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. CRITÉRIO JURÍDICO. MODIFICAÇÃO.
A lei tributária impede a modificação de critério jurídico para prosseguimento de
exigência de tributo já lançado. Em lançamentos posteriores, outro critério pode
ser empregado sem obrigatória vinculação a exigências anteriores.
DESPESA. REQUISITOS PARA DEDUÇÃO NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL.
São dedutíveis na apuração do lucro real as despesas necessárias à atividade
exercida, relativas à contraprestação de algo recebido (efetividade), corroboradas
por documentação adequada (idônea) e regularmente registradas na
contabilidade.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS PARA ENCOBRIR FATO
TRIBUTÁVEL. OPOSIÇÃO AO FISCO. IMPOSSIBILIDADE.
A combinação de negócios individualmente realizados com observância dos
requisitos legais não pode ser oposta ao Fisco quando, no seu conjunto, visa a
afastar a tributação.
ÁGIO COM SUPORTE EM EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. DEDUÇÃO
COMO DESPESA NA AMORTIZAÇÃO DECORRENTE DE FUSÃO, CISÃO OU
INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE.
A vedação a dedução de ágio é regra geral na apuração da base de cálculo do
imposto de renda pessoa jurídica excepcionada nos casos de (i) liquidação do
investimento e de (ii) alteração patrimonial decorrente de fusão, cisão ou
incorporação, inexistindo, no segundo caso, qualquer característica de benefício
fiscal para estimular operações de incorporações ou fusões entre empresas.
Encontra-se no enfoque patrimonial justificativa para a dedução de amortização
de ágio no cotejo entre o valor a maior investido e os lucros esperados, estes (os
lucros futuros) que passam a representar a realização econômica cuja expectativa
deu causa à decisão de investir. A dedução
pressupõe a união patrimonial entre as reais investidora e investida. Não é
admissível a dedução nos casos artificialmente montados com o fim de economia
tributária, nos quais a amortização contábil do ágio deve ser tratada como
despesa a ser adicionada ao lucro líquido na determinação do lucro real.
MULTA QUALIFICADA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. INTUITO DE FRAUDE. UTILIZAÇÃO
DE EMPRESA VEÍCULO.
A combinação de eventos societários sem substância econômica com utilização de
empresa veículo voltada para criação artificial das condições para dedução de
amortização de ágio autoriza a imposição da multa de ofício qualificada de 150%.
LUCRO REAL ANUAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTOS DE IRPJ E CSLL SOBRE BASE DE
CÁLCULO ESTIMADA MENSAL. MULTA ISOLADA.
Fl. 5973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
23
A observância do regime de pagamentos mensais de IRPJ e CSLL sobre base de
cálculo estimada é obrigatória para os contribuintes tributados segundo as
normas do lucro real anual. A falta dos pagamentos mensais autoriza a aplicação
da multa isolada (art. 44, II, "b", da Lei 9.430/1996).
MULTA ISOLADA POR FALTA DE PAGAMENTO DE IRPJ E CSLL SOBRE BASE DE
CÁLCULO ESTIMADA MENSAL. PRAZO DECADENCIAL.
O lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de
estimativa de IRPJ ou de CSLL se submete ao prazo decadencial previsto no art.
173, I, do CTN.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa Selic.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
A multa de lançamento de ofício sofre a incidência de juros de mora com base na
taxa Selic a partir do seu vencimento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se ao auto de infração reflexo (CSLL) a decisão adotada no julgamento do
auto de infração matriz (IRPJ), em razão da coincidência de elementos de
convicção presentes em ambos os lançamentos (matriz e reflexo).
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
É descabido o exame de matéria relativa a Representação Fiscal para Fins Penais
no âmbito do processo administrativo tributário disciplinado pelo Decreto
70.235/1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte tomou ciência da decisão de piso em 12 de julho de 2023 e
apresentou Recurso Voluntário em 09 de agosto de 2023 (fls. 5.888 a 5.945). Nas razões do
recurso, aduziu:
(i)
no mérito, sobre o ágio Terraço:
a.
que a venda do controle da recorrente se deu regularmente no leilão
de privatização promovido pela CESP, explicando o contexto dessa e como
se deu o trâmite do leilão;
b.
discorre sobre o registro do Ágio Terraço e a documentação do seu
fundamento econômico (livros contábeis às fls. 623 a 632; documentação
sobre o fundamento econômico constam no capítulo 7 do edital do Leilão,
fl. 558; avaliação da Deloitte às fls. 194 a 202; e documento de
incorporação da Terraço às fls. 405 a 407, 2474 a 2477 e 4069 a 4072;
Resolução da ANEEL no 34/1999);
Fl. 5974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
24
c.
discorre sobre o regime da Lei no 9.532/1997 ser aplicável ao
investimento adquirido pela Terraço (resumo da operação à fl. 5.904);
d.
a fim de refutar a alegação de que a Terraço seria “empresa veículo
sem propósito negocial” analisa o histórico legislativo e o contexto negocial
envolvendo a venda do controle da recorrente pela CESP no leilão de
privatização e o descabimento da acusação de “empresa veículo” e o
legítimo propósito da Terraço Participações (vencedora do leilão de
privatização);
(ii)
no mérito, sobre o ágio Iberdrola:
a.
evidencia o erro da DRJ ao “replicar” o posicionamento das decisões
proferidas no âmbito dos Processos Administrativos que julgaram a mesma
matéria, sem especificar os fundamentos aplicados e ignorando as defesas;
b.
sustenta pela impossibilidade de glosa do referido ágio deduzido, por
ser o negócio jurídico válido, ter ocorrido o pagamento do preço, ser o
montante pago superior ao valor do patrimônio líquido da recorrente e da
EPC, estar fundado tal ágio na expectativa de rentabilidade futura, a
regularidade da sociedade adquirente (Iberdrola Energia), o recolhimento
de IRRF incidente na operação, haja vista que vendedora AEI Cooperatief
ser sociedade não residente, ter sido a operação autorizada pela ANEEL,
conforme Resolução no 3.500/2012, e aprovada pelo CADE, a validade dos
documentos que instrumentalizaram a operação societária, inexistindo
vícios, ilicitudes ou abusos – que não foram também apontados pelo Fisco
– e ter ocorrido a confusão patrimonial;
c.
discorre sobre os fatos relacionados à venda do controle da
recorrente à Iberdrola Energia pelo Grupo AEI;
d.
sustenta que foi adequadamente registrado o ágio e que a
documentação atesta tratar-se de expectativa de rentabilidade futura;
e.
a fim de demonstrar a substância das reorganizações societárias
promovidas pelo Grupo Iberdrola, justifica com base nas políticas de
governança corporativa do grupo empresarial, demonstrando o passo-a-
passo no decorrer dos anos e que em 2017 ocorreu a consolidação da
estrutura de investimentos empresariais em uma única subholding do país
(atualmente grupo Neoenergia);
f.
o atendimento aos requisitos da Lei no 9.532/1997;
g.
ausência de vícios e a legitimidade dos atos praticados;
(iii)
a amortização do ágio e seus reflexos em relação à CSLL;
(iv)
a impossibilidade de manutenção das penalidades aplicadas:
a.
a inaplicabilidade da multa de 150%, ante a ausência de vícios nos
atos praticados, inexistentes fraudes ou simulação para se agravar a multa
de ofício; e
b.
a inaplicabilidade de juros de mora sobre multa de ofício.
Fl. 5975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
25
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

MÉRITO
Ágio
Sobre as acusações fiscais relacionadas aos ágios, colaciono o resumo dos principais
temas a serem enfrentados:
(i)
a real adquirente das participações societárias seriam o Grupo Enron
(Estados Unidos da América) e o Grupo Iberdrola (Espanha), de modo que
não ocorreu a confusão patrimonial;
(ii)
utilização de empresas-veículo nas operações societárias;
(iii)
ausência de substância econômica nas operações societárias do Grupo
Iberdrola; e
(iv)
imprestabilidade do laudo de avaliação.
Analiso os temas.

Real adquirente das operações societárias e origem dos recursos (Ágios Terraço e Iberdrola)
O primeiro tema referente ao ágio diz respeito à acusação de que as controladoras
sediadas no exterior, Grupo Enron e Grupo Iberdrola, seriam as reais adquirentes nas operações
societárias com contrapartida em ágio que foram amortizados pela contribuinte, após a
incorporação das sociedades que adquiriram suas participações societárias.
A acusação fiscal aponta para a simulação das operações realizadas com o intuito de
forçosamente subsumi-las à legislação e possibilitar a amortização do ágio. O argumento principal
diz respeito à origem dos recursos capitalizados nas controladas com sede no Brasil, Terraço e
Iberdrola Brasil, na aquisição das participações societárias da recorrente – tese da real adquirente.
Por consequência, não teria ocorrido a confusão patrimonial entre as adquirentes
das participações societárias com ágio e a sociedade adquirida, de modo que não seria possível
amortizá-lo.
Fl. 5976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
26
Veja os trechos destacados do TVF, relativo ao ágio Terraço (fl. 5.158 a 5.161):
Conforme já foi detalhado neste Termo, a empresa que formalmente venceu o
leilão de participações societárias da Elektro em 1998 (Terraco Participacoes Ltda)
era uma empresa até então inexistente, criada havia menos de dois meses antes
do leilão, como uma empresa com capital social de não mais que R$ 10.000,00
tendo como sócias duas empresas subsidiárias do Grupo norte-americano Enron
sediadas nas Ilhas Cayman.
Claro está que a integralidade dos recursos financeiros utilizados na aquisição de
ações da Elektro veio diretamente das empresas subsidiárias do Grupo norte-
americano Enron sediadas nas Ilhas Cayman. O Grupo Enron, por meio de sua
controladora global com sede nos Estados Unidos, é, em última análise, o
verdadeiro adquirente, em 1998, do controle acionário da Elektro no leilão de
privatização.
O contribuinte não forneceu informações detalhadas sobre as fontes de
financiamento da operação de aquisição do controle acionário da Elektro, razão
pela qual a presente análise se baseou em informações públicas e em informações
disponíveis nos sistemas informatizados da RFB.
Analisando-se o Balanço Patrimonial referente ao final de 1998 constante da
Declaração de IRPJ apresentado pela Terraco Participacoes Ltda, observa-se que
os recursos utilizados pela Terraco para pagar pelas participações societárias se
originaram em parte de seu capital aumentado na data do primeiro pagamento
para R$ 800.100.000,00, e outra parte originada de Passivos (empréstimos) no
valor de R$ 603.991.500,00. Estes passivos correspondem, certamente, a
empréstimos originados do BNDES, com garantia das empresas estrangeiras do
Grupo Enron.
Mais uma vez nesta análise resta claro que os recursos financeiros para aquisição
do controle acionário da Elektro vieram diretamente do exterior das empresas
controladoras do Grupo Enron e nunca da própria Terraco Participacoes Ltda que
não dispunha de capacidade operacional e tampouco de capacidade financeira
para realizar esta operação.
(...)
Desde logo se observa que a interposição da empresa Terraco Participacoes Ltda
se presta ao objetivo de isolar os reais investidores do processo de compra de
participações societárias da Elektro, o Grupo Enron. Ainda que se alegue a
necessidade de empresa constituída no Brasil para participação no leilão de
privatização, este papel poderia ter sido desempenhado pela EPC ou por outra
holding permanente, e não por empresa meramente efêmera como é o caso da
Terraco Participacoes Ltda.
Sendo assim, a análise dos fatos leva à conclusão de que o verdadeiro motivo da
criação da Terraco Participacoes Ltda e de seu uso como veículo na compra de
ações da Elektro foi o de permitir, por meio de operações societárias com fins
Fl. 5977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
27
ilícitos, levar à realização de uma incorporação reversa para forjar uma confusão
patrimonial que levaria a um suposto direito de amortização do ágio alienígena.
Contudo, a verdade dos fatos demonstra que a Terraco Participacoes Ltda é mera
empresa veículo para ocultar os reais adquirentes de participações societárias: o
Grupo multinacional norte-americano de energia Enron.
Uma vez compreendidos os fatos, resta cristalino que não houve e nunca poderia
ter havido confusão patrimonial entre a Elektro e a empresa controladora global
do Grupo Enron (real adquirente das participações societárias).
E, sobre o ágio Iberdrola, conforme o TVF (fls. 5.190 a 5.194):
Também no caso do ÁGIO IBERDROLA ocorre fato semelhante. A real adquirente
das participações societárias é a empresa espanhola IBERDROLA ENERGIA, mas
esta se fez valer de empresas veículo criadas no Brasil para realizar as operações
societárias de aquisição e de reorganização posteriores, de forma que o ágio
alienígena também acabasse sendo transferido para a ELEKTRO.
Por conseguinte, as reorganizações societárias realizadas, em especial aquelas
realizadas em maio de 2012, tiveram como resultado simular as condições legais
para aproveitamento do ágio gerado na compra de participações societárias pela
IBERDROLA ENERGIA SA (empresa espanhola), condições estas estabelecidas no
Art. 386 do RIR/1999 (c/c Art. 22 da Lei no 12.973/2014).
(...)
Conforme se observa na legislação já citada neste Termo, a regra geral é que o
ágio na aquisição de participações societárias, assim como ocorre com o custo de
aquisição de bens sujeitos a apuração de ganho de capital, componha o custo de
aquisição destas participações societárias em confronto com o preço de venda,
para apuração do ganho de capital quando ocorre eventualmente a alienação de
tais participações societárias.
(...)
Já quanto ao ÁGIO IBERDROLA, estes tiveram origem na aquisição indireta de
participações societárias da ELEKTRO pela empresa espanhola IBERDROLA
ENERGIA. Sendo assim, a real adquirente de participações societárias no caso do
ÁGIO IBERDROLA é a empresa espanhola IBERDROLA ENERGIA SA.
Novamente, é indiscutível que nunca houve confusão patrimonial entre a
empresa espanhola IBERDROLA ENERGIOA SA e a ELEKTRO.
As operações societárias que se sucederam à aquisição de participações
societárias pela empresa espanhola IBERDROLA ENERGIA, ou seja, as
reorganizações societárias realizadas em maior de 2012, não passaram de
conjuntos complexos de reorganizações societárias deliberadas e estruturadas
com o único objetivo de transferir o ágio alienígena para a ELEKTRO.
Fl. 5978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
28
O assunto é prejudicial às demais acusações relacionadas ao ágio, tendo em vista
que é comum nas duas operações e, caso considerado essencial à caracterização de ato simulado
ou fraude, implica a manutenção do auto de infração com relação aos dois ágios analisados.
Terem os recursos utilizados nas aquisições das participações societárias sido
provenientes de aumentos de capital realizados pelas controladoras das adquirentes das
participações societárias da Recorrente no Brasil não permite a conclusão de que as operações
foram simuladas. O aumento de capital, sabe-se, é lícito e previsto na própria legislação cível e
societária. Trata-se, a bem da verdade, da forma originária de capitalização de uma sociedade,
onde os sócios entregam recursos para o desenvolvimento de uma atividade econômica. Em nada
se difere, por exemplo, de mútuos obtidos junto ao sistema financeiro.
A norma tributária, por sua vez, não restringe o ágio à sociedade que origina os
recursos financeiros utilizados na aquisição. Pelo contrário, é pressuposto da operação que haja o
denominado sacrifício econômico por aquela que registra e amortiza o ágio, bem como que este
seja suportado pela adquirente das participações societárias.
A propósito, nem deveria a legislação tributária vedar tal tipo de obtenção de
recursos, pois feriria a neutralidade tributária, princípio tão almejado em um sistema tributário
eficiente.
Assumir que as controladoras no exterior seriam as reais adquirentes por dispor de
“autonomia decisória” e de “recursos financeiros para a realização da operação”, reclassificando
os atos, é uma presunção relativa baseada em motivos extratributários. Estes, por sua vez, são
relevantes apenas quando comprovam que as práticas do sujeito passivo acerca de determinado
fato jurídico não refletem o que efetivamente foi praticado no mundo real; quando meras
alegações não são acompanhadas por um arcabouço probatório que as sustente, não há como
aceitá-las.
A propósito, na fundamentação do acórdão CSRF no 9101-006.362, assim entende a
Relatora Livia De Carli Germano:
A investigação acerca do “propósito negocial” ou de “motivos extratributários”
apenas é relevante no sentido de que, uma vez que este prove que as alegações
do sujeito passivo acerca de determinado propósito ou motivação não se
verificam na prática, isso contribuirá como elemento indicativo de que os atos por
ele praticados também não seriam exatamente os declarados. Mas somente isso.
Propósito negocial é matéria de defesa.
Os atos não são legítimos apenas se provado o propósito negocial, pelo contrário,
o propósito negocial é que somente poderá ser argumento válido para a
requalificação de negócios jurídicos quando se prove a falsidade nas alegações do
sujeito passivo quanto a tais motivos negociais, o que é ônus da fiscalização.
Embora a autoridade fiscal tenha realizado um excelente trabalho descritivo das
operações, suas premissas não se sustentam, pois, primeiro, o poder de decisão nas sociedades
Fl. 5979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
29
segue a lógica própria da ficção da pessoa jurídica e, se levada ao cabo, todos os atos das pessoas
jurídicas seriam praticados, ao final, pelos seus sócios pessoas físicas. Em segundo lugar, os
aumentos de capital, per se, não apresentam qualquer problema, já que não proibidos pela
legislação e nem alteram a realidade sobre quem efetivamente pagou pelas participações
societárias adquiridas. Mais uma vez, a obtenção de recursos por uma sociedade sediada no Brasil
junto ao seu controlador no exterior não implica assumir que a empresa estrangeira é a real
adquirente das participações societárias.
A menos que a legislação tributária expressamente previsse a caracterização da real
adquirente em um negócio de compra e venda, o que não ocorreu, tal tese da fiscalização
somente seria possível de ser arguida caso as substâncias fáticas indicassem que quem suportou o
ônus da aquisição das participações societárias foi outra pessoa jurídica, que não a que figura nos
instrumentos negociais, e que efetivamente pagou pelas participações societárias. Um exemplo
disso, aplicado ao caso concreto, seria aquele em que as controladoras no exterior teriam pagado
diretamente pelas participações societárias adquiridas com ágio, mas este estivesse registrado
numa controlada no Brasil. Nesse caso, a tese da real adquirente teria total coerência, não em
razão somente da origem dos recursos - até porque aqui não seria sua origem o problema -, mas
sim, de uma operação simulada levada a cabo para se obter uma benefício econômico-tributário
indevido.
Não foi o que aconteceu, tendo em vista que a própria autoridade fiscal verifica que
os pagamentos foram realizados pelas sociedades adquirentes sediadas no Brasil (Terraço
Participações e Iberdrola Energia do Brasil).
Vale mencionar, em adição a esse entendimento, as lições de Sergio André Rocha1:
(...) O controle do planejamento tributário é objetivo-formal, não subjetivo-
intencional. Contudo, temos que reconhecer que é uma linha tênue que separa a
distorção do perfil objetivo do ato ou negócio jurídico e a ausência de razões não
tributárias para sua prática.
De fato, em uma situação em que se identifique a falta de congruência entre o
que foi formalizado juridicamente e a realidade fática, como no caso do seguro
dotal, sempre estará evidente que a prática do ato foi motivada exclusivamente
pelo objetivo de economia tributária.
Nada obstante, não se pode, a partir dessa constatação, passar à compreensão de
que o motivo ou a motivação não tributária sejam decisivos para se sustentar a
ilegitimidade do planejamento tributário realizado pelo contribuinte. Essa
afirmação parece óbvia, mas às vezes o óbvio tem que ser dito.
Todo planejamento tributário, e até mesmo os atos evasivos, têm uma finalidade
comum: evitar o recolhimento, reduzir o montante devido ou postergar o
pagamento do tributo. Ou seja, a finalidade é sempre a mesma. Como o próprio

1 ROCHA, Sergio André. Planejamento Tributário e Liberdade Não Simulada - Doutrina e Situação pós ADI 2.446. Belo
Horizonte, Letramento; Casa do Direito, 2021. p. 39-40.
Fl. 5980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
30
nome indica, um planejamento é um ato ou uma série de atos pensados e
coordenados para se alcançar um fim. Logo, a legitimidade dos atos do
planejamento tributário não pode ser encontrada na finalidade buscada, mas nos
meios empregados.
Assim, haverá situações em que o ato ou negócio jurídico será orientado por
razões exclusivamente tributárias e, ainda assim, deverá ser aceito e respeitado
pela fiscalização, diante da ausência de simulação, ou seja, pelo simples fato de
haver congruência entre a realidade fática e forma jurídica adotada.
As realidades fáticas e jurídicas adotadas são congruentes e a proveniência dos
recursos utilizados para a aquisição da sociedade investida em nada altera a obrigação assumida
de pagar o preço às antigas detentoras das participações societárias da contribuinte. A obrigação
de pagar o preço acordado nos contratos de cessão onerosa das participações societárias foi
cumprida.
Assim, a fim de sedimentar a posição ora externalizada, destaco as recentes
decisões da CSRF:
Acórdão no 9101-006.362 – CSRF / 1a Turma, Sessão de 08 de novembro de 2022
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. SOCIEDADE HOLDING. AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO
COM
RECURSOS
FINANCEIROS
CAPITALIZADOS
POR
CONTROLADORA
ESTRANGEIRA. ACUSAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE INCORPORAÇÃO ENTRE
INVESTIDOR ORIGINAL E INVESTIDA.
Não subsiste acusação fiscal que busque glosar despesas com amortização fiscal
de ágio sob o argumento de que deveria ser considerada como real investidora a
sociedade estrangeira de onde originaram os recursos financeiros utilizados na
aquisição do investimento. A legislação tributária autoriza o registro do ágio pela
pessoa jurídica que detém o investimento, podendo este ser amortizado a partir
do momento em que tal sociedade incorpore a investida ou vice-versa (ementa
produzida nos termos do artigo 63, § 8o do Anexo II ao RICARF).

Acórdão no 9101-006.853 – CSRF / 1a Turma, Sessão de 6 de março de 2023
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
DE
OBSCURIDADE
E
OMISSÃO.
ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanear os seguintes vícios: (i)
de obscuridade consistente na falta de referência expressa às razões de decidir da
maioria do Colegiado; e (ii) de omissão consistente na ausência de motivação
Fl. 5981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
31
específica para o não provimento do lançamento de reflexo de CSLL por
decorrência do cancelamento da exigência do principal (IRPJ), passando a ementa
a constar com a seguinte redação:
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO FISCAL. EMPRESA VEÍCULO. REAL ADQUIRENTE.
A simples acusação de que se interpôs uma “empresa-veículo” na operação,
divorciada da imputação de atos que caracterizem fraude ou prática de atos não
verdadeiros, não é suficiente para dar ensejo à requalificação dos atos para fins
tributários (ementa produzida nos termos do artigo 63, § 8o do Anexo II ao
RICARF). TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. Por se tratar de exigência reflexa,
realizada com base nos mesmos fatos, a decisão de mérito prolatada quanto ao
lançamento matriz, de IRPJ, aplica-se ao lançamento decorrente de CSLL.

Acórdão no 9101-006.374 – CSRF / 1a Turma, Sessão de 9 de novembro de 2022
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. CONFUSÃO
PATRIMONIAL. INTERPOSIÇÃO DE “EMPRESA-VEÍCULO”.
A caracterização de dissídio jurisprudencial acerca da necessidade de confusão
patrimonial entre a investida e a pessoa jurídica considerada real adquirente
permite a interpretação de o litígio contemplar, também, as objeções fiscais à
interposição de “empresa-veículo”, mormente se o paradigma admitido externa
decisão divergente em face da mesma operação analisada no recorrido.
CSLL. AMORTIZAÇÃO FISCAL DE ÁGIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA.
Não há divergência jurisprudencial quando os precedentes comparados tenham
tratado de amortização de ágio em contextos jurídicos diversos. O paradigma
9101-002.310 não tratou de despesas com amortização de ágio deduzidas após
incorporação, mas de participação mantida na investidora. Já o caso dos autos
discute a glosa de despesas com amortização de ágio tomadas em razão da
incorporação, e pretensamente registradas com base nos critérios trazidos pela
Lei 9.532/1997. Panoramas jurídicos diversos, portanto. Quanto ao paradigma
1103-00.630, embora ali também se tratasse de amortização fiscal do ágio na
forma da Lei 9.532/1997, e seu voto condutor traga argumentos contrários à
indedutibilidade das amortizações no âmbito da CSLL, naqueles autos foi dado
provimento integral ao recurso voluntário, afirmando-se o não cabimento da
glosa não só na base da CSLL, como também do IRPJ. Assim, o outro Colegiado do
CARF decidiu a questão sob circunstâncias distintas daquelas que a Contribuinte
quer ver prevalecer nestes autos, qual seja, que a exigência de CSLL seja
cancelada ainda que afirmada a indedutibilidade no âmbito do IRPJ.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 5982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
32
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
GLOSA DE DESPESAS. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. CONFUSÃO
PATRIMONIAL. REAL ADQUIRENTE. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
A tese de que, em qualquer circunstância, deve ser considerada “real
investidora” a pessoa jurídica do grupo de quem se originaram os recursos
financeiros utilizados na aquisição não encontra respaldo na legislação em vigor.
A menos que houvesse dispositivo legal dispondo de forma diferente, é de se
considerar como “real adquirente”, em um negócio de compra e venda, a
pessoa que recebe o bem em troca do pagamento do preço.
Em conclusão, entendo que os aumentos de capital realizados pelas controladoras
alienígenas nas sociedades adquirentes das participações societárias com ágio da contribuinte e o
seu poder de direção societária, não constituem motivos suficientes para ensejar a revisão do
lançamento e considerá-las as reais adquirentes das participações societárias. Consequentemente,
refuto a acusação de que não teria ocorrido a confusão patrimonial entre as adquirentes das
participações societárias com contrapartida em ágio e a sociedade adquirida.
Superado esse tema e passo a análise dos demais.

Amortização de ágio por “empresas-veículo” (Ágios Terraço e Iberdrola Brasil)
Da análise do tópico anterior e dos argumentos lançados no TVF, merece destaque
o tema das empresas-veículos, já que a autoridade fiscal sustenta que foram utilizadas pessoas
jurídicas “interpostas” nas aquisições, porquanto as reais adquirentes seriam as sociedades
controladoras sediadas no exterior, e não as suas controladas no Brasil (Ágios Terraço e Iberdrola
Brasil).
Por decorrência lógica do que já posto alhures, entendo que não há utilização típica
de empresa-veículo ou pessoa jurídica interposta nas operações societárias que geraram o ágio do
caso em análise.
Antes disso, porém, cumpre destacar as acusações fiscais (fls. 5.160 a 5.161; 5.186 e
5.191):
8.4. TERRACO COMO EMPRESA VEÍCULO
Verifica-se claramente que a criação da empresa Terraco Participacoes Ltda teve
por resultado tão somente criar uma empresa para servir de “veículo” para
aquisição de participações societárias da Elektro no leilão de privatização do setor
elétrico paulista em 1998.
Como se vê, os fatos demonstram que a aquisição da parcela do controle
societário da Elektro poderia ter sido diretamente realizada pela EPC Empresa
Paranaense Comercializadora Ltda, ou por alguma empresa holding permanente
do Grupo Enron do Brasil, grupo este com participações também em outras
Fl. 5983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
33
empresas do setor elétrico brasileiro. Se assim fosse, nenhum fato econômico
relevante teria impedido ou alterado as consequências dos atos praticados, até
porque a Terraco Participacoes Ltda nunca teve capacidade econômica própria
para adquirir essas ações, e recebeu recursos capitalizados e por empréstimos
garantidos por empresas estrangeiras subsidiárias do Grupo Enron.
Por conseguinte, a criação da empresa Terraco Participacoes Ltda e a sua
utilização como “veículo” para aquisição da participação societária da Elektro no
leilão de privatização do setor elétrico paulista, não faz da Terraco Participacoes
Ltda a proprietária efetiva e controladora da Elektro, uma vez que a realidade
econômica se impõe e a criação de fatos jurídicos desconectados da realidade é
mera tentativa de simulação.

[Ágio Iberdrola]
Já o ÁGIO IBERDROLA se origina na aquisição das participações societárias da
Elektro e da EPC pela empresa espanhola IBERDROLA, com uso de uma empresa
veículo no Brasil, além de inúmeras outras irregularidades observadas na
avaliação patrimonial e na transferência do ágio, já relatadas neste Termo. Nesta
operação, a real adquirente é a empresa espanhola, não sendo o eventual ágio
alienígena passível de amortização no Brasil.
(...)
Também no caso do ÁGIO IBERDROLA ocorre fato semelhante. A real adquirente
das participações societárias é a empresa espanhola IBERDROLA ENERGIA, mas
esta se fez valer de empresas veículo criadas no Brasil para realizar as operações
societárias de aquisição e de reorganização posteriores, de forma que o ágio
alienígena também acabasse sendo transferido para a ELEKTRO.
Por conseguinte, as reorganizações societárias realizadas, em especial aquelas
realizadas em maio de 2012, tiveram como resultado simular as condições legais
para aproveitamento do ágio gerado na compra de participações societárias pela
IBERDROLA ENERGIA SA (empresa espanhola), condições estas estabelecidas no
Art. 386 do RIR/1999 (c/c Art. 22 da Lei no 12.973/2014).
A contribuinte, por outro lado, aduz que a Iberdrola Energia “é uma sociedade
brasileira prestadora de serviços regularmente constituída em 2001, existente, portanto, mais de
dez anos antes da aquisição do investimento na Recorrente” (fl. 5.896).
Essa afirmativa é corroborada pelo TVF (fl. 5.155):
A Iberdrola Energia do Brasil Ltda. (atual Elektro Operação e Manutenção Ltda.),
cuja origem data de quase 10 anos anteriores à operação de aquisição da Elektro,
já cumpria durante todo este período o propósito e função do ponto focal das
atividades do Grupo Iberdrola no Brasil. Inicialmente, a partir de 2002, sua
atividade era de natureza operacional, no âmbito do Contrato de O&M firmado
entre o Grupo Iberdrola e a usina de geração de energia Termopernambuco S.A,
Fl. 5984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
34
como responsável por operar a referida usina e prestar a maior parte dos serviços
de manutenção.
Assim, por já ser original e historicamente ponto focal das atividades do Grupo
Iberdrola no Brasil, era natural que continuasse a exercer esse papel e função na
ampliação de tais atividades e na realização de novos investimentos no país. Logo,
ao adquirir a Elektro e permanecer com suas atividades operacionais, a Iberdrola
do Brasil se transformou em holding mista, nos moldes disciplinados pelo art. 2o,
parágrafo 3o, da Lei no 6.404/76.
Sobre as considerações teóricas das empresas-veículo, utilizo-me das reflexões
tecidas pelo conselheiro Relator do Acórdão CSRF no 9101.003.397:
Com paralelo nas “conduit companies”, a expressão acolhida na pragmática do
CARF pode, em si, dar ensejo a confusões, pois pode abarcar situações distintas e
encontrar justificativa por razões variadas, atinentes a fatores de mercado,
regulatórios, societários ou mesmo exclusivamente tributários.
Salvo hipótese de fraude, a utilização de “empresa-veículo” não gera qualquer
efeito tributário, isto é, não altera o potencial de amortização deste em caso de
posterior operação de fusão, incorporação ou cisão que ocasione o encontro
patrimonial requerido pelo legislador. Por isso é correto afirmar que tais
operações são neutras, não alterando a esfera de direitos dos contribuintes ou do
fisco no que concerne a efetiva amortização do ágio.
A Lei n. 9.532/97 não veda, expressa ou implicitamente, a prática de tais
operações intermediárias, que são indiferentes ao legislador, gozando daquilo que
TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JR. classifica de “permissão fraca”. Ensina o Professor
que:
“Permissões, no entanto, não resultam apenas de um preceito
expresso, mas também da ausência de norma, do que decorre a
chamada liberdade negativa. A permissão por ausência de norma
(livre por não estar proibido nem ser obrigado) chama-se permissão
fraca. Já a permissão que resulta da norma se chama permissão forte,
que aponta para a liberdade no sentido positivo.”
De fato, não há disposição expressa na Lei n. 9.532/97 que vede expressamente a
realização de reorganizações societárias periféricas e intermediárias ao evento de
absorção eleito para ensejar a amortização do ágio por expectativa de
rentabilidade futura, a exemplo da constituição de empresa-veículo.
O que há é uma tese sobre uma “interpretação” da Lei n. 9.532/97, pela qual a
PFN sustenta a perda da possibilidade de amortização do ágio em face de
reorganizações societárias com empresas-veículo.
Em complemento ao trecho citado acima, no mesmo voto:
Se por qualquer motivo determinada empresa (investidora), que tenha adquirido
investimento relevante em outra pessoa jurídica (investida) com sobrepreço
Fl. 5985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
35
fundado em expectativa de rentabilidade futura, restar impossibilitada ou
encontrar obstáculos para absorver o patrimônio da empresa investida (ou vice-
versa), poderá, ainda que imbuída única e exclusivamente no propósito de se
valer da economia de opção e aproveitar a amortização fiscal do ágio, realizar as
restruturações societárias necessárias para desobstruir o seu caminho. Se a
constituição de uma outra subsidiária para lhe transferir o investimento for a
solução, a operação estará suficientemente justificada pelo propósito de viabilizar
a fórmula operacional básica prescrita pelos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97, não lhe
sendo exigida a demonstração de qualquer outro propósito extratributário. Não
há, nessa hipótese, qualquer óbice no Direito privado ou no Direito tributária para
a realização da referida restruturação societária e transferência do investimento
com ágio.
O racional é válido para se compreender que operações intermediárias não
necessariamente inviabilizam a amortização do ágio, salvo em hipótese de fraude, o que não
reputo existir no caso em tela, porquanto vejo que há uma divergência interpretativa entre um
fato complexo – e não o intuito fraudatório.
Não obstante, esclareço que não identifico no desencadeamento dos fatos a
situação típica de empresa-veículo. Identifico que a autoridade autuante, a partir de certas
premissas e presunções, chegou à conclusão de serem as operação simuladas, cuja reclassificação
dos atos jurídicos implicariam a impossibilidade de amortização dos ágios, porquanto as reais
adquirentes seriam pessoas jurídicas alienígenas; ao passo que os negócios jurídicos celebrados
pelas suas controladas sediadas no Brasil com as detentoras das participações societárias da
contribuinte gerariam a possibilidade de amortização do ágio pago na aquisição da contribuinte e
então amortizado por ela, após as incorporações das sociedades adquirentes (incorporação
reversa).
Reputo ter ocorrido adequadamente a aquisição das participações societárias,
negócios jurídicos cujas validades são inquestionáveis e cujas obrigações foram assumidas pelas
adquirentes e pelos alienantes. Considerar que as empresas controladas (Terraço Participações e
Iberdrola Brasil) eram empresas-veículo nas aquisições e sendo as reais adquirentes suas
controladoras no exterior, sustentar-se-ia somente sob a ótica dos aumentos de capital e da
origem dos recursos utilizados nas aquisições. A discussão, portanto, estaria mais próxima da
desenvolvida no tópico anterior, no que tange à possibilidade e legalidade das operações, em
conjunto com os impactos tributários; mas não com ênfase no tema das empresas-veículo.
A conclusão do Termo de Verificação Fiscal ao elencar o uso de empresas-veículo ou
interpostas pessoas jurídicas não é feita com a intenção de se desconsiderar a existência ou a
participação dessas pessoas jurídicas nas operações efetuadas, mas apenas para corroborar que as
reais adquirentes seriam as sociedades que capitalizaram suas controladas no Brasil e que,
portanto, não estaria observado o requisito da confusão patrimonial para gerar os efeitos
tributários com relação ao ágio.
Fl. 5986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
36
Independentemente da caracterização jurídica, no caso em tela, afasto as
acusações de que as sociedades controladas no Brasil seriam empresas-veículo ou “receptáculo”
de suas controladoras no exterior, não encontrando, por este motivo, um óbice à amortização do
ágio, bem como reafirmo que a origem dos recursos utilizados nas aquisições também não
sustenta a reclassificação dos fatos jurídicos.
Ainda, embora não seja puramente a matéria analisada neste escopo, em virtude da
iminência do voto em relação ao ágio Terraço, por ser a tese da real adquirente a única acusação,
entendo que estão presentes os requisitos legais para a sua amortização, conforme previsto na Lei
no 9.532/1997 e no RIR/99, considerando que se trata de um ágio gerado no contexto do
Programa Estadual de Desestatização (“PED”) há mais de 25 anos, estarem cumpridas as diretrizes
do Edital no AS/F/816/98 (fls. 224 a 404) para que a sociedade investidora adquirisse as
participações da subsidiária integral da Companhia Energética de São Paulo (“CESP”), com leilão e
oferta vencedora ocorrido no âmbito da antiga bolsa de valores BOVESPA, com sacrifício
econômico comprovado nos autos e autorizada a transação tanto pela ANEEL quanto pelo CADE.
Entendo, portanto, não se tratar de empresa-veículo, haja vista que a substância
para a sua constituição foi exatamente participar do PED, exatamente como exigido no Edital do
Leilão e da forma como poderia o Grupo Enron participar do processo competitivo (constituição
de sociedade no Brasil).
Assim sendo, considerando as acusações para a glosa da amortização do ágio
gerado na Terraço Participações Ltda. (real adquirente sendo o Grupo Enron e o uso de empresa-
veículo), dou provimento ao Recurso Voluntário nesse ponto, para cancelar a exigência do Auto
de Infração de IRPJ.
No que tange ao ágio Iberdrola, afasto as acusações relacionadas à real adquirente
e à empresa-veículo, no entanto, ainda remanesce a análise dos demais pontos controvertidos,
quais sejam a análise da substância econômica das operações do Grupo Iberdrola e o fundamento
econômico do ágio amortizado.

Substância econômica das operações realizadas pelo Grupo Iberdrola que levaram à
amortização do ágio
Antes de o ágio gerado na aquisição da contribuinte pelo Grupo Iberdrola ser
amortizado, uma série de operações foram realizadas, as quais elenco-as:
(i)
o quadro societário da Elektro, em dezembro de 2010, era o seguinte (fl.
5.162):
Fl. 5987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
37

(ii)
a alienação da Elektro foi concretizada em 19 de janeiro de 2011, constando
como alienadas a Elektro e a holding EPC. A alienante era a holding AEI nas
Ilhas Cayman e a adquirente a Iberdrola Energia (do Brasil), à época
subsidiária integral da espanhola Iberdrola Energia SA;
(iii)
no referido Contrato de Compra e Venda de Ações, não se distinguiu do
preço entre Elektro e EPC, ainda que a holding EPC possuísse 30,61% do
capital da Elektro;
Fl. 5988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
38
(iv)
após a reestruturação societária dos acionistas da Elektro, conforme
previsto na Resolução Autorizativa ANEEL n° 2.824, de 22 de março de 2011,
o quadro societário passou a ser o seguinte:

(v)
o organograma societário após a aquisição da Elektro pela Iberdrola, em
27/04/2011, era o seguinte:

(vi)
na aquisição, foram pagos:
a. Aquisição direta de 34,45% do capital da Elektro:
Custo de aquisição: R$ 1.229.336.316,85
Patrimônio Líquido: R$ 532.604.385,64
b. Aquisição indireta de 65,23% do capital da Elektro (EPC):
Custo de aquisição: R$ 2.459.619.541,10
Patrimônio Líquido: R$ 1.198.587.138,682
Fl. 5989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
39
(vii)
em maio de 2012, foi executada a segunda parte da reestruturação
societária, com as seguintes etapas, conforme aprovada pela ANELL, por
meio da Resolução Autorizativa n° 3.500, de 22 de maio de 2012:
a. em 28 de maio de 2012, a espanhola IBERDROLA ENERGIA SA cedeu a
totalidade das quotas da IBERDROLA ENERGIA para a IBERDROLA BRASIL,
holding brasileira constituída em março de 2012;
b. em 30 de maio de 2012, a ELEKTRO incorporou reversamente a EPC,
absorvendo o ágio resultante da sua própria aquisição pela IBERDROLA
ENERGIA, indiretamente através da EPC;
c. em 30 de maio de 2012 houve a cisão parcial da IBERDROLA ENERGIA e a
incorporação do acervo cindido pela ELEKTRO, que veio a ser o ágio
resultante da sua própria aquisição pela IBERDROLA ENERGIA.

(viii)
o quadro societário passou a ser o seguinte:

Diante desse cenário, a acusação fiscal discorre sobre as operações (fls. 5.179 a
5.185):
Analisando-se os documentos societários que aprovaram a reestruturação
societária, conclui-se que tais operações não proviam de propósito negocial, mas
do objetivo único da transferência do ágio para a economia fiscal na ELEKTRO.
Fl. 5990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
40
Na Assembleia Geral Extraordinária da ELEKTRO, realizada em 30 de maio de
2012, foi aprovada a reestruturação societária concernente à incorporação da EPC
e do ativo cindido da IBERDROLA ENERGIA, com especificação do ágio na
aquisição da ELEKTRO e EPC.
(...)
O Protocolo de Cisão Parcial e Incorporação e Instrumento de Justificação entre
EPC e ELEKTRO, de 14 de maio de 2012, especifica o acervo líquido da ECP a ser
incorporado pela ELEKTRO. O valor do ágio corresponde praticamente à
totalidade do acervo da ECP incorporado pela ELEKTRO:
(...)
De acordo com o Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido da EPC, apurado por
meio dos Livros Contábeis, com data base em 30 de abril de 2012, e auditado pela
Ernst & Young Terco Auditores Independentes em 10 de maio de 2012, o valor do
acervo da EPC incorporado pela ELEKTRO contabiliza R$ 1.063.447.460,22,
enquanto o valor do ágio totaliza R$ 1.037.545.255,33, sendo a diferença
contabilizada como caixa e equivalentes.
(...)
Conclui-se pelos documentos acima que o único ativo recebido pela ELEKTRO na
incorporação da EPC foi o ágio nela contabilizado, pois a holding não possuía
outros ativos expressivos.
Com relação à outra operação societária, a cisão parcial da IBERDROLA ENERGIA e
a consequente incorporação do ativo cindido pela fiscalizada, destacamos
parcialmente o Protocolo de Cisão Parcial e Incorporação e Instrumento de
Justificação entre IBERDROLA ENERGIA e ELEKTRO, de 14 de maio de 2012:
(...)
Nota-se que no acervo líquido está incluído o ágio na aquisição da ECP, cujo
fundamento econômico foi a avaliação contábil e não a rentabilidade futura como
determina a legislação.
Sobre o Laudo de Avaliação do Patrimônio Liquido apurado por meio dos Livros
Contábeis da IBERDROLA ENERGIA, com data base em 30 de abril de 2012,
auditado pela Ernst & Young Terco Auditores Independentes, em 10 de maio de
2012, destacamos:
(...)
Constata-se no Balanço Patrimonial que o ativo cindido corresponde apenas às
participações na ELEKTRO e EPC, que serão anuladas na incorporação, e o ágio, o
único a remanescer no patrimônio da ELEKTRO, indedutível pelas razões expostas.
Enfim, no que diz respeito à análise da substância econômica das operações,
considerou a autoridade fiscal (fls. 5.191 a 5.192):
Fl. 5991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
41
Um relevante número de empresas utilizadas e de operações realizadas pelo
contribuinte não apresentam substância econômica.
Especialmente em relação às empresas veículo e às empresas "receptáculo",
relacionadas neste Termo, observa-se que não se trata de fato, em essência, de
empresas, mas sim de meras cascas corporativas portadoras de CNPJ ou de
inscrição corporativa no exterior.
Nenhuma das empresas "veículo" ou empresas "receptáculo" analisadas neste
Termo agem por decisão própria. São todas meras "marionetes" corporativas
utilizadas pela controladora do Grupo Enron e posteriormente pela empresa
espanhola IBERDROLA ENERGIA para manipular o sistema jurídico brasileiro de
acordo com a sua conveniência.
(...)
Também na operação de aquisição de participações societárias da ELEKTRO e da
EPC pela empresa espanhola IBERDROLA ENERGIA, observou-se um conjunto de
reorganizações societárias sem substância econômica, em especial aquelas
realizadas em maio de 2012, cujo único objetivo foi permitir a transferência dos
ágios alienígenas para o patrimônio da própria ELEKTRO de forma a atender à
intenção do contribuinte de amortizar estes ágios.
Ainda que se alegue a existência de benefícios operacionais ou societários em
todas as operações aqui descritas, a análise da sequência dos fatos demonstra
que operações societárias realizadas em dado momento foram desfeitas ou
desfiguradas em momento seguinte, mostrando que as reorganizações
societárias ou não eram necessárias, ou poderiam ser realizadas de outras
formas mais efetivas ou mais eficientes. Contudo, os caminhos mais efetivos
não foram adotados em vista do interesse de auferir indevidos benefícios
tributários, levando à geração e amortização de ágios alienígenas.
Inicialmente, o relato fiscal leva a crer que todas as operações engendradas pela
contribuinte se inserem em um mesmo intuito simulatório com vistas à amortização dos ágios
Terraço e Iberdrola.
Discordo das acusações, tendo em vista que são dois ágios distintos, cujas
negociações foram feitas em ambientes econômicos também diferentes. O ágio Terraço em nada
se relaciona com o ágio Iberdrola, motivo pelo qual as fundamentações para o lançamento da
exigência relacionada ao primeiro mostraram-se inadequadas (real adquirente e empresa-veículo).
A contribuinte, em sua defesa quanto à substância das operações do ágio Iberdrola,
alega que a reorganização do Grupo Iberdrola está inserida no âmbito de suas políticas de
governança corporativa mundialmente definida. Assim dispõe:
121. No início dos anos 2000, o Grupo Iberdrola iniciou a sua expansão
internacional, atingindo a presença em 39 países em 2012. Nesse contexto de
internacionalização, as principais aquisições se deram com os investimentos (i) na
Scottish Power, no Reino Unido; (ii) na Energy East Corporation (posteriormente
Fl. 5992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
42
renomeada Iberdrola USA Inc.), nos Estados Unidos da América; e (iii) na própria
Recorrente, no Brasil, a partir da aquisição realizada pela Iberdrola Energia.
122. Paralelamente, o Grupo Iberdrola adquiriu investimentos em outros
empreendimentos, nos quais não detinha o controle societário. Esse é o caso, por
exemplo, do investimento na Neoenergia S.A. (“Neoenergia”), sociedade holding
na qual o Grupo Iberdrola detinha ações correspondente a 39% do seu capital em
2012.
123. Com objetivo de atender a exigências da legislação regulatória da União
Europeia, que determinam a separação entre atividades reguladas daquelas não
reguladas, o Grupo Iberdrola aprovou, em 18.12.2007, uma política de
governança corporativa obrigatória a todos investimentos controlados pelo grupo
em diferentes países (“Política de Governança Corporativa”). A Política de
Governança Corporativa está disciplinada no Código para Separação de Atividades
das Companhias do Grupo Iberdrola que Desenvolvem Atividades Reguladas na
Espanha (“Código para Separação das Atividades”), anexado aos autos.
124. A Política de Governança Corporativa prevê: (i) as diretrizes da estrutura
societária/administrativa
padrão
das
sociedades
investidas,
as
quais
necessariamente são controladas por uma holding pura, centralizando todos os
investimentos operacionais do grupo – a subholding do país (country subholding
company); e (ii) a segregação entre os negócios regulados, não regulados e, em
alguns casos, de energias renováveis.
125. Essa política prevê ainda, que além das subholdings dos países (country
subholding companies), deve haver subhodings no nível imediatamente inferior,
denominadas subholdings de empresas operacionais (business subholding
companies), com segregação local entre negócios regulados e não regulados.
Essas empresas centralizam a prestação de serviços comuns às empresas do
grupo no país e podem ser responsáveis pela organização e coordenação
estratégica.
126. O objetivo dessa estrutura era basicamente assegurar a independência na
gestão dos negócios sujeitos à regulação por entidades governamentais,
separando-os totalmente dos negócios privados não regulados, conforme
ilustrado abaixo:

Fl. 5993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
43
127. Os resultados da implementação dessa política foram descritos no Relatório
Anual sobre Separação de Atividades do Grupo Iberdrola (2012). Este documento
reporta a extensão na adoção do Código para Separação das Atividades, a partir
de então, por todas as empresas do Grupo Iberdrola no mundo.
128. A implementação no Brasil dessas diretrizes e política corporativa do Grupo
Iberdrola foi iniciada um ano após a aquisição do controle da Recorrente pela
Iberdrola Energia. Decidiu-se (i) constituir uma holding pura local, a Iberdrola
Brasil S.A. (“Iberdrola Brasil”, inscrita no CNPJ sob o n° 15.295.139/0001-87), que
centralizou no Brasil todos os investimentos controlados do grupo; assim como (ii)
segregar as linhas de negócio do Grupo Iberdrola no Brasil em: negócios
regulados, negócios não regulados e energias renováveis.
129. A consolidação dos investimentos do grupo no Brasil em uma sociedade
holding local foi implementada mediante as seguintes operações: (i) em
28.05.2012, a Iberdrola Espanha cedeu para a Iberdrola Brasil as quotas que
detinha na Iberdrola Energia, nos termos da 30a Alteração do Contrato Social
desta sociedade; e (ii) em AGE da Recorrente ocorrida em 30.05.2012, foi
aprovada, dentre outros atos:
(i) A incorporação da EPC pela Recorrente, conforme aprovado na Reunião de
Sócios da EPC ocorrida em 30.05.2012, e refletido no Protocolo de Incorporação e
Instrumento de Justificação datado de 14.05.2012 (fls. 102 a 106 e 153 a 164) e
(ii) A cisão parcial da Iberdrola Energia e versão do acervo cindido,
correspondente à participação detida na Recorrente, que, por determinação do
regime Lei n° 9.532/97, estava desdobrada em patrimônio líquido e Ágio
Iberdrola, ensejando o cancelamento das quotas de emissão da Iberdrola Energia
e substituição por ações de emissão da Recorrente em favor da Iberdrola Brasil,
conforme Protocolo de Cisão Parcial e Instrumento de Justificação datado de
14.05.2012 (fls. 165 a 187).
130. Todos esses eventos foram previamente examinados e autorizados pela
ANEEL na Resolução Autorizativa n° 3.500/2012, resultando na celebração do
Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Concessão 187/98 anexado aos autos.
131. Após tal reorganização, a (i) Iberdrola Brasil passou a deter o controle
acionário direto da Recorrente e da Iberdrola Energia, desenvolvendo a atividade
de holding pura (a denominação social da Iberdrola Brasil foi posteriormente
alterada para Elektro Holding S.A.); de modo que (ii) a Iberdrola Energia pode
concentrar suas atividades na prestação de serviços no âmbito do Contrato de
O&M, alterando a sua denominação social para Iberdrola Operação e
Manutenção Ltda, conforme ilustrado abaixo:
Fl. 5994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
44

132. A reorganização ocorrida em 2012 foi apenas o primeiro passo para a
centralização da estrutura de investimentos do Grupo Iberdrola no Brasil, uma vez
que, em 2017 ocorreu a consolidação de tal estrutura em uma única subholding
do país, a Neoenergia (atual controladora da Recorrente), conforme evidenciado
no organograma abaixo, disponível no sítio eletrônico do Grupo Iberdrola:

133. Após a implementação dos eventos de incorporação da EPC e cisão parcial da
Iberdrola Energia, com incorporação do acervo cindido pela Recorrente,
Fl. 5995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
45
ocorrendo a chamada “confusão patrimonial”, a Recorrente iniciou o exercício do
legítimo direito à dedução fiscal do ágio, com a exclusão dos valores das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, como autorizado pelo regime da Lei n° 9.532/97
aplicável à operação, assim como examinado e expressamente autorizado pela
ANEEL na Resolução Autorizativa n° 3500/2012.
As justificativas apresentadas pela contribuinte são verossímeis e confirmam a
substância econômicas das operações societárias internas ao grupo.
Nesse contexto, entendo que a autoridade fiscal sequer trouxe elementos que
apontassem frontalmente contra a substância econômica das operações societárias efetuadas.
Ora se relacionavam com o tema das empresas-veículo e em outros momentos a partir de uma
análise global de todas as operações, inclusive da que gerou o ágio no âmbito do PED, afirma que
seriam simuladas e teriam a única finalidade da amortização do ágio.
Numa análise estática, de fato, as operações poderiam causar estranheza,
sobretudo na parte que diz respeito ao ágio incorporado pela contribuinte, resultado da cisão
parcial da Iberdrola Energia do Brasil. Contudo, a justificativa da Política de Governança
Internacional implementada pelo Grupo Iberdrola e, mais, o cenário final das reorganizações
societárias indicam que de fato se buscava operacionalizar os investimentos em diversos países
com base no modelo de country subholding company e business subholding companies, estas
últimas com a segregação local entre negócios regulados, não regulados e de energias renováveis.
Os contribuintes, de forma geral, possuem liberdade para a condução de seus
negócios da forma que julgarem mais adequada. As limitações a tal liberdade são aquelas
impostas pela legalidade tributária. Não caberia, portanto, exigir que a contribuinte optasse pelas
operações mais onerosas, do ponto de vista tributário.
Assim sendo, não considero que as operações de reorganização societárias afastam
a legitimidade do ágio por vício ou falta de motivo dos negócios jurídicos levados a cabo, motivo
pelo qual afasto as acusações relacionadas à simulação das operações societárias.

Fundamento econômico do Ágio Iberdrola e Laudos de Avaliação
A aquisição das participações societárias da contribuinte com contrapartida em
ágio, pela sociedade Iberdrola Energia do Brasil, ocorreu antes da promulgação da Lei no
12.973/2014, que alterou as regras relacionadas à matéria, requisitos e efeitos tributários. Aplica-
se, então, as normas previstas nos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, ante ao teor do artigo 65
da Lei no 12.973/2014:
Art. 65. As disposições contidas nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, e nos arts. 35 e 37 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, continuam a ser aplicadas somente às operações de
incorporação, fusão e cisão, ocorridas até 31 de dezembro de 2017, cuja
participação societária tenha sido adquirida até 31 de dezembro de 2014.
Fl. 5996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
46
Consoante relatado, são as acusações relacionadas aos laudos de avaliação
apresentados pela contribuinte no decorrer da fiscalização, em sua impugnação e utilizados para
balizar os valores das operações: (i) o relatório de Avaliação Econômica da Elektro, datado de
janeiro de 2011, foi elaborado internamente pela adquirente Iberdrola Energia, assinado por seu
Diretor de Planejamento e Controle, questionando a fiscalização a independência e imparcialidade
do laudo; (ii) o referido laudo não distingue a aquisição direta das participações da Elektro da
aquisição indireta, por meio da aquisição da holding EPC, sendo necessária a avaliação com
fundamento econômico em rentabilidade futura da EPC, o que não ocorreu; (iii) que a holding EPC
possuía participação societária em duas empresas, uma delas alienada no ano de 2012; e (iv)
houve a elaboração de um Relatório de revisão das projeções financeiras da Elektro Eletricidade e
Serviços S.A., auditado pela KPMG Corporate Finance Ltda., em 29 de julho de 2012, com data-
base de avaliação em 31 de dezembro de 2010, chegando a resultados similares ao relatório
interno de avaliação feito pela Iberdrola, mas seria necessária a anterioridade do laudo
econômico.
A contribuinte, em sentido contrário, discorre em sua defesa:
• A Iberdrola Energia foi a parte compradora do Contrato de Compra e Venda,
cujos efeitos jamais foram desconsiderados e, portanto, este negócio jurídico
permanece integralmente válido. Tal sociedade brasileira assumiu e suportou as
obrigações acordadas com o Grupo AEI, incluindo a obrigação de pagar o preço de
compra (que de fato desembolsou), apresentação de declarações formais
previstas na Seção 5 do contrato (Declarações e Garantias da Compradora), além
das obrigações de indenizar previstas na Seção 10 (Indenização);
• O preço de compra foi efetivamente pago em dinheiro à AEI Cooperatief (parte
não relacionada) pela Iberdrola Energia, utilizando recursos de sua própria
titularidade, conforme evidenciado por contratos de câmbio anexos, formalizando
a compra de moeda estrangeira pela Iberdrola Energia para a remessa de recursos
ao exterior para tal pagamento;
• O montante pago pela Iberdrola Energia foi superior ao valor do patrimônio
líquido da Recorrente e da EPC, tendo ocorrido o desdobramento desse custo
incorrido, em observância ao disposto no regime da Lei n° 9.532/97. A
contabilidade auditada da Iberdrola Energia, da Recorrente ou de qualquer outra
pessoa jurídica tratada no TVF não foi desconsiderada, tampouco tida como
inidônea e, por isso, os lançamentos contábeis próprios da operação, como, por
exemplo, o registro do ágio com fundamento econômico na rentabilidade futura,
do acervo cindido da Iberdrola Energia, dentre outros, permanecem íntegros e
válidos;
• O pagamento do Ágio Iberdrola foi integralmente motivado pela expectativa de
rentabilidade futura do investimento adquirido. Essa motivação está
documentada pelo estudo técnico elaborado pela Iberdrola Energia antes da
aquisição do investimento, posteriormente atestado por outras avaliações
econômicas de empresas especializadas (KPMG e Planconsult), com a projeção de
Fl. 5997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
47
resultados futuros do investimento segundo a metodologia do fluxo de caixa
descontado. Veja-se, inclusive, que o acórdão n° 106-025.066 proferido pela 11a
Turma da DRJ 06 os autos do Processo Administrativo n° 17459.720056/2021-31
(fls. 5788 a 5789), “replicado” pela DRJ, reconheceu (i) a legitimidade desse
estudo técnico, atestando a sua idoneidade como documento hábil a justificar a
rentabilidade futura do ágio que motivou o seu pagamento pela Iberdrola Energia
(avaliado em tópico denominado “valoração probatória do laudo de reavaliação
futura”; assim como (ii) o fundamento econômico do Ágio Iberdrola como sendo
decorrente da expectativa de rentabilidade futura do investimento adquirido22.
As demais decisões de primeira instância dos outros processos citados pela DRJ,
ressalte-se, sequer examinaram qualquer ponto a respeito do demonstrativo que
documenta a motivação econômica para pagamento do Ágio Iberdrola ou da
fundamentação econômica deste ágio;
• A Iberdrola Energia, na condição de sociedade adquirente de direitos localizados
no Brasil (participações na Recorrente e na EPC) junto a vendedor não residente
(AEI Cooperatief), procedeu à retenção e ao recolhimento do IRRF incidente na
operação, em estrita observância ao disposto no artigo 26 da Lei n° 10.833/2003;
• Após a conclusão da operação, a Iberdrola Energia passou a ser a proprietária do
investimento direto na Recorrente e indireto por meio da participação detida na
sociedade holding EPC, titular de ações representativas de 65,23% do capital da
Recorrente, participando de deliberações societárias, além de ter recebido
dividendos e JCP que foram pagos pela Recorrente;
• As operações foram realizadas sob a fiscalização e rigoroso controle de órgãos
do próprio Governo Federal, com destaque para a ANEEL. Esta agência reguladora
inclusive examinou e aprovou a amortização do Ágio Iberdrola com fundamento
na rentabilidade futura da Recorrente, no âmbito da Resolução Autorizativa n°
3500/2012. A operação também foi submetida à avaliação pelo CADE que
aprovou, sem qualquer restrição, a compra pela Iberdrola Energia;
• As formas adotadas eram adequadas e lícitas aos negócios pretendidos, bem
como a validade da documentação que formalizou toda a operação como, por
exemplo, contratos, demonstrativos, alterações contratuais e e/ou estatutárias
relativas às cisões e incorporações. Esses documentos são públicos e foram
arquivados nas juntas comerciais e na CVM pois a Recorrente é uma companhia
de capital aberto;
• O Fisco não identificou quaisquer vícios, ilicitudes ou abusos nos atos
praticados, seja em relação à vontade das partes, seja em relação à forma
adotada para a aquisição do investimento na Recorrente, limitando-se ao seu
mero inconformismo de que a aquisição poderia ter sido realizada diretamente do
exterior pelo Grupo Iberdrola. Também não foi indicada qualquer violação aos
dispositivos legais que autorizam a dedução fiscal do ágio pago na aquisição de
investimentos em sociedades brasileiras por outra sociedade operacional
localizada no Brasil;
Fl. 5998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
48
Sobre o fundamento econômico do ágio se referir ou não à expectativa de
rentabilidade futura, trago as considerações contidas no voto do Conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto, no Acórdão no 1201-003.201:
Luís Eduardo Schoueri destaca que há um pleonasmo no tocante à existência dos
três referidos fundamentos econômicos para o ágio, sendo que ao jurista cabe
afastar o dispositivo legal ou buscar uma diferenciação que justifique a disciplina
legal. Nesse sentido, diante da falta de limites claros entre os diversos
fundamentos, Luís Eduardo Schoueri afirma que inexiste dispositivo legal que
impeça que haja mais de uma fundamentação, de modo que o contribuinte pode
escolher o fundamento que for mais vantajoso quando houver mais de uma
fundamentação2.
Nesse sentido, para ilustrar que um mesmo fato pode se enquadrar em mais de
um fundamento, Luís Eduardo Schoueri3 traz a figura de três círculos que possuem
intersecções, conforme abaixo:

Cumpre destacar que uma das etapas do processo contábil é a mensuração
(LOPES, Alexsandro B., MARTINS, Eliseu. Teoria da Contabilidade: uma nova
abordagem. São Paulo: Atlas, 2005). A partir do estudo das formas de mensuração
de uma ativo, é possível dividi-las em dois grupos: valores de entrada e valores de
saída (MARTINS, Eliseu (org.). Avaliação de empresas: Da mensuração contábil à
econômica. São Paulo: Atlas, 2001. P. 27).
Os valores de entrada representam aqueles obtidos no mercado de compra da
entidade, refletindo a importância que a entidade dá ou deu quando da aquisição
daquele ativo, ao passo que os valores de saída são aqueles que seriam obtidas no
mercado de venda, refletindo a importância dada pelo mercado ao ativo que a
empresa possui (MARTINS, Eliseu (org.). Avaliação de empresas: Da mensuração
contábil à econômica. São Paulo: Atlas, 2001. P. 27).
Dentre os valores de entrada, destacam-se as seguintes formas de mensuração de
ativo: (i) Custo histórico; (ii) Custo histórico corrigido; (iii) Custo corrente ou de
reposição; (iv) Custo de reposição corrigido; e (v) Custo de reposição futuro.

2 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários). São Paulo: Dialética, 2012. pp.
30-31.
3 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários). São Paulo: Dialética, 2012. pp.
30-31.
Fl. 5999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
49
Por sua vez, dentre os valores de saída, destacam-se: (i) Valor Realizado; (ii) Valor
corrente de venda; (iii) Valor realizável líquido; (iv) Valor de liquidação; (v) Valor
de realização futuro; e (vi) Valor presente do fluxo de caixa futuro.
Com relação aos valores de saída, cumpre notar que, para fins de uma avaliação
econômica, os ativos podem ter ao mesmo tempo diferentes valores. No que
tange aos valores de saída mais comuns, é importante salientar que um ativo
pode ter tanto um valor de venda líquido das despesas para tal venda quanto um
valor de uso, isto é, um valor decorrente da utilização econômica daquele ativo
descontado a valor presente.
Como decorrência de tal raciocínio, é cabível sob o ponto de vista econômico que
um ativo (tangível ou intangível) tenha um valor realizável líquido, que seria o
valor pelo qual seria transacionado em uma operação com parte independente,
quanto um valor de rentabilidade futura decorrente de sua utilização.
Tendo em vista que há substrato econômico para a fundamentação de um ativo
por mais de um valor de saída e diante da inexistência de ordem de escolha na
redação original do artigo 20 do Decreto-Lei n. 1.598/77 para a fundamentação do
ágio (...), é possível que todo o fundamentado econômico seja alocado como
rentabilidade futura, desde que haja um laudo suportando tal fundamento.
Aliás, em termos econômicos, somente faria sentido alocar o custo de aquisição
como parte de ativos tangíveis ou intangíveis se a entidade tivesse a intenção de
alienar os referidos ativos. Caso contrário, aqueles ativos foram adquiridos para
serem utilizados, isto é, com base em seu valor de uso, que refletem a
rentabilidade futura decorrente do uso daqueles ativos.
Até a edição da Lei no 11.638/07 e do Pronunciamento Contábil no 15 do Comitê
de Pronunciamentos Contábeis, o valor registrado como ágio estava sujeito à
amortização contábil.
Sergio de Iudicibus, Eliseu Martins e Ernesto Rubens Gelbcke destacavam que as
contrapartidas da amortização do ágio eram lançadas contabilmente como
despesas operacionais, sendo que os critérios de amortização iriam variar de
acordo com o fundamento econômico do ágio4.
Assim, o ágio decorrente da amortização por diferença do valor de mercado dos
bens era amortizado na proporção em que o ativo fosse realizado na controlada
ou coligada, por depreciação, amortização, exaustão ou baixa em decorrência de
alienação ou perecimento do ativo5.
Por sua vez, no tocante ao ágio por valor de rentabilidade futura, o ágio deveria
ser amortizado contabilmente no prazo, extensão e proporção dos resultados
projetados, ou pela baixa por alienação ou perecimento do investimento,

4 IUDICIBUS, Sergio de, MARTINS, Eliseu, GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das Sociedades por
Ações. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2008. pp 173-177.
5 IUDICIBUS, Sergio de, MARTINS, Eliseu, GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das Sociedades por
Ações. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2008. pp 173-177.
Fl. 6000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
50
devendo os resultados projetados serem objeto de verificação anual, a fim de que
sejam revisados os critérios utilizados para amortização ou registrada a baixa
integral do ágio6.
(...)
Não me parece adequado à redação do art. 20 do Decreto-lei 1.598/77, antes da
alteração da Lei 12.973/2014, que o legislador tivesse estabelecido uma ordem
para reconhecimento do ágio apenas como a parcela residual.
Na investigação do Decreto-lei no 1.598/1977, da Lei no 6.404/1976, da Lei no
9.532/1997 e do Decreto no 3.000/1999 (antes das alterações introduzidas pela Lei no
12.973/2014), constata-se que nenhuma das normas prescritivas determina a forma específica
pela qual a pessoa jurídica investidora, no caso, a contribuinte, deveria, no momento da aquisição,
demonstrar o ágio apurado por expectativa de rentabilidade futura da pessoa jurídica investida.
Adicionalmente, conforme o voto do relator do Acórdão CSRF no 9101003.397:
Conforme se observa acima, o legislador deixou para os contribuintes a escolha de
qual fundamento de ágio seria utilizado, não obrigando de maneira alguma que a
avaliação fosse feita pelo fundo de comércio como parece acreditar o auditor
fiscal, podendo perfeitamente utilizar como fundamento de ágio, o valor de
rentabilidade da controlada com base em previsão de resultados futuros.
(...)
Realmente não se poderia partir para avaliação de valores de resultados futuros
sem ter o valor atual do bem, que é composto necessariamente pelo valor de
fundo de comércio e outros intangíveis.
Anteriormente à promulgação da Lei no 12.973/2014, existia somente a previsão do
arquivamento da demonstração que fundamentasse a escrituração do ágio nas aquisições de
participações societárias, veja:
RIR/1999
Art. 386 (...)
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o).
Entendo, portanto, que à época em que as operações foram realizadas, a legislação
tributária não estabelecia forma direta, critério ou metodologia específica na elaboração dos
laudos de avaliação e nem a determinação da demonstração da justificativa econômica do ágio. A
eleição do fundamento econômico seria opção do contribuinte, contudo, não constituía uma

6 IUDICIBUS, Sergio de, MARTINS, Eliseu, GELBCKE, Ernesto Rubens. Manual de Contabilidade das Sociedades por
Ações. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2008. pp 73-177.
Fl. 6001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
51
mera faculdade irresponsável, uma vez que deveria estar lastreada nos documentos da
operação societária que justificassem o ágio.
Pragmaticamente, portanto, é necessário analisar os laudos de avaliação para
verificar se existem marcas do processo de mensuração do valor das empresas que atestem
minimamente como foram apurados os valores-base para as negociações.
Na Avaliação econômica da Elektro, elaborada em janeiro de 2011 (fls. 4.643 a
4.663), observa-se um estudo da descrição da oportunidade, o plano de negócio e a avaliação da
empresa. Constam como elementos de avaliação os comparativos de margem EBITDA/Vendas,
sinergias, capex, ágio, demonstração de resultados com base em projeções até o ano de 2015
(pós-aquisição do investimento), projeções no balanço e projeções com base no lucro líquido cash
flow, incluindo distribuição de dividendos. A avaliação, ao final, considera uma taxa de desconto
de 10% e então chega-se aos valores em reais e dólar da Elektro em intervalos mínimos e máximos
(2.084 bilhões de dólares a 3.815 bilhões de dólares) – a saber, a transação foi de 2.2 bilhões de
dólares.
Conseguinte, foi elaborado um relatório, também em janeiro de 2011 (fls. 4.665 a
4.672), assinado pelo Diretor de Planejamento e Controle da Iberdrola, em que se justifica que a
metodologia de avaliação é a do fluxo de caixa descontado (“DCF”), “onde a administração elabora
projeções de rentabilidade futura e desconta o fluxo de caixa projetado pelo custo de capital médio
ponderado (WACC) que inclui a taxa de retorno exigida”.
Tais documentos são suficientes que se considere legítimo o ágio suportado na
operação societária analisada e justifica seu fundamento econômico como sendo a expectativa de
rentabilidade futura, ante à ausência de exigência em sentido contrário da lei tributária. É razoável
que a contribuinte opte pelo fundamento econômico que deu substrato à avaliação da empresa,
especialmente, tratando-se estudos de avaliação da sociedade adquirida que nitidamente
projetam para o futuro uma expectativa de rentabilidade.
Afasto, dessa forma, as alegações da autoridade fiscal de que o laudo seria parcial e
não-independente, notadamente porque a própria transação das participações societárias se
manteve dentro dos parâmetros projetados no estudo interno, bem como assevero que a própria
legislação não tinha a exigência de um laudo elaborado por terceiros e independente.
Não bastasse isso, consta às fls. 3.473 a 3.604 a avaliação realizada pela KPMG
Corporate Finance, em 29 de julho de 2012, com data-base de avaliação em 31 de dezembro de
2010, que corroboram as conclusões da primeira avaliação.
Sob a ótica do fundamento econômico que gerou o ágio, qual seja a expectativa de
rentabilidade futura, não vislumbro razões para afastar sua credibilidade, conforme apontado pela
autoridade fiscal, seja sob a prisma da parcialidade e ausência de independência do primeiro
documento analisado ou, ainda, sob o enfoque do laudo extemporâneo elaborado pela KPMG e
apresentado pela contribuinte.
Fl. 6002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
52
Afasto as alegações de imprestabilidade dos estudos de avaliação e passo à análise
da possibilidade de amortização do ágio Iberdrola.

Amortização do ágio Iberdrola
Analisadas as razões anteriores que ensejaram o lançamento da exação relacionada
ao ágio Iberdrola, não vislumbro a hipótese de fraude tal como apontado pela autoridade fiscal,
afastando a tese da real adquirente, a utilização de empresa-veículo e a imprestabilidade dos
laudos de avaliação.
Ainda assim, remanesce a necessidade de subsumir a realidade fática à norma
consolidadas nos artigos 385 e 386 do RIR/1999, verificando o cumprimento dos requisitos
autorizadores para a dedutibilidade do ágio.
Desdobramento do Custo de Aquisição
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o).
Tratamento Tributário do Ágio ou Deságio nos Casos de Incorporação, Fusão ou
Cisão
Fl. 6003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
53
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532,
de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
o inciso I do § 2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que registre o bem
ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso III
do § 2o do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo permanente, não
sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso
II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro
real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um
sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração do
lucro real, levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no mínimo, para cada
mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito
para efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação,
amortização ou exaustão (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, § 1o).
(...)
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando (Lei no 9.532, de 1997,
art. 8o):
I - o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor do patrimônio
líquido;
II - a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
§ 7o Sem prejuízo do disposto nos incisos III e IV, a pessoa jurídica sucessora
poderá classificar, no patrimônio líquido, alternativamente ao disposto no § 2o
deste artigo, a conta que registrar o ágio ou deságio nele mencionado (Lei no
9.718, de 1998, art. 11).
A atração da norma de dedutibilidade do ágio, salvo em casos de fraude, dolo ou
simulação, depende de cinco requisitos: (i) a aquisição de investimento relevante com
contraprestação em ágio fundado em expectativa de rentabilidade futura; (ii) fluxo financeiro ou
sacrifício econômico na operação; (iii) desdobramento do custo de aquisição em valor de
equivalência patrimonial da investida e ágio ou deságio incorrido; (iv) a amortização do ágio deve
Fl. 6004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
54
se processar contra os lucros da empresa investida (encontro de receitas e despesas); e (v)
absorção patrimonial entre as pessoas jurídicas investidora e investida, a que se refira o ágio.
As aquisições das participações societárias compreenderam o sobrepreço e,
conforme já explanado, o fundamento econômico do ágio é a expectativa de rentabilidade futura.
O fluxo financeiro dos pagamentos está comprovado nos autos. O desdobramento do custo de
aquisição em patrimônio líquido e ágio foi contabilmente realizado. E, no que tange aos dois
últimos requisitos, nas três operações foram realizadas as devidas incorporações das sociedades e
os lucros das sociedades operacionais se processaram contra o ágio fundado em expectativa de
rentabilidade futura.
Friso que não vislumbro simulação nas reorganizações societárias objeto dos autos
e nem a impossibilidade de se amortizar o ágio Iberdrola, em razão dos fundamentos veiculados
nos tópicos acima.
Por essas razões, na matéria atinente ao ágio Iberdrola, entendo que as operações
societárias foram legítimas e voto por dar provimento ao recurso voluntário da contribuinte com
relação ao IRPJ.

CSLL e a dedução por amortização com despesas de ágio
Em que pese a minha posição pessoal sobre o tema, inclinei-me ao entendimento
do colegiado para que a análise acima realizada seja aplica ipsis literis ao lançamento relativo à
CSLL, na medida em que embasados nos mesmos elementos fáticos e jurídicos das exigências
relativas ao IRPJ. Portanto, este é o fundamento pelo qual o julgamento se pautou.
Contudo, sendo coerente com minha posição pessoal ora abandonada em prol do
colegiado, faço um desenvolvimento teórico sobre o tema, apenas para constar meu
entendimento sobre o tema.
No que tange à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”), a dedutibilidade
se encontra assegurada pela legislação, sob a fundamentação de que as limitações à
dedutibilidade do ágio existentes relativamente ao IRPJ não se aplicam à CSLL, inexistindo,
igualmente, qualquer previsão para a respectiva adição.
A CSLL foi inaugurada no ordenamento jurídico pela Lei no 7.689/1988; reduziu-se a
alíquota do IRPJ e criou-se a contribuição. Esta deriva, em certa medida, do IRPJ, mas assumiu
regime jurídico próprio, mantendo sua autonomia enquanto tributo.
A base de cálculo da CSLL está prescrita no artigo 2o da Lei no 7.689/1988, tendo
passado por alterações introduzidas pela Lei no 8.034/1990, que destacou a especificidade de sua
base de cálculo. De maneira mais ampla, a base de cálculo da contribuição foi delineada pelo
artigo 2o como o valor do resultado do exercício, este contábil, antes da provisão para o imposto
de renda.
Fl. 6005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
55
As alterações promovidas pela Lei no 8.034/1990 deram maior concretude à sua
base de cálculo, relativamente a quais seriam as adições ou exclusões pertinentes. Veja as
previsões introduzidas no artigo 2o, §1o, alínea “c”, tal como vigentes à época dos fatos:
c) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial,
será ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base,
cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base;
(Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real,
exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei no 8.034, de
1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo
custo de aquisição, que tenham sido computados como receita; (Incluído pela Lei
no 8.034, de 1990)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na
forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base. (Incluído
pela Lei no 8.034, de 1990)
Nos itens 1 e 4, previu-se que as variações do valor do patrimônio líquido que
implicassem alteração do resultado em decorrência do Método de Equivalência Patrimonial (artigo
248 da Lei no 6.404/1976) seriam fiscalmente neutras também para a apuração da CSLL. Não
pretendeu, portanto, neutralizar os efeitos de variações do valor pago a título de ágio, pois este é
imutável, já que consubstanciado pelo montante pago excedente ao patrimônio líquido no
momento da aquisição, devendo ser registrado contabilmente de maneira apartada conforme
determinação do artigo 20 do Decreto-lei no1.598/1977.
Compreender, então, que os itens 1 e 4 da alínea “c” acima transcritos imporiam a
neutralidade fiscal do ágio, significa desconsiderar sua imutabilidade e confundir patrimônio
líquido com o sobrepreço a ele excedente, e, na essência, assumir a falta de compreensão do
próprio conceito de ágio.
Com a promulgação da Lei no 8.981/1995, cuja redação foi alterada pela Lei no
9.065/1995, o artigo 57 assumiu a seguinte redação:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
Fl. 6006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
56
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
O dispositivo, ainda que traga aproximações entre a CSLL e o IRPJ quanto à
apuração e pagamento, especialmente no que concerne ao vencimento, pagamento, período e
dinâmica de apuração, ressalva que tais aproximações não se aplicariam à base de cálculo e às
alíquotas previstas na legislação em vigor, salvo alterações expressas na própria lei.
A referida autonomia foi reafirmada pela primeira parte do artigo 13 da Lei no
9.249/1995, que aproximou as bases de cálculo de ambos os tributos por meio de sua submissão à
regra geral de dedutibilidade de despesas do artigo 47 da Lei no 4.506/1964:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de
1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de
empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995, e as provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem
como das entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida pela
legislação especial a elas aplicável;
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens móveis
ou imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a produção ou
comercialização dos bens e serviços;
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação,
impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis,
exceto se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos
bens e serviços;
IV - das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores;
V - das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear seguros e
planos de saúde, e benefícios complementares assemelhados aos da previdência
social, instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica; VI -
das doações, exceto as referidas no § 2o;
VII - das despesas com brindes. 1o Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas
com alimentação fornecida pela pessoa jurídica, indistintamente, a todos os seus
empregados.
§ 2o Poderão ser deduzidas as seguintes doações:
I - as de que trata a Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
II - as efetuadas às instituições de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido
autorizada por lei federal e que preencham os requisitos dos incisos I e II do art.
213 da Constituição Federal, até o limite de um e meio por cento do lucro
Fl. 6007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
57
operacional, antes de computada a sua dedução e a de que trata o inciso
seguinte;
III - as doações, até o limite de dois por cento do lucro operacional da pessoa
jurídica, antes de computada a sua dedução, efetuadas a entidades civis,
legalmente constituídas no Brasil, sem fins lucrativos, que prestem serviços
gratuitos em benefício de empregados da pessoa jurídica doadora, e respectivos
dependentes, ou em benefício da comunidade onde atuem, observadas as
seguintes regras: a) as doações, quando em dinheiro, serão feitas mediante
crédito em conta corrente bancária diretamente em nome da entidade
beneficiária; b) a pessoa jurídica doadora manterá em arquivo, à disposição da
fiscalização, declaração, segundo modelo aprovado pela Secretaria da Receita
Federal, fornecida pela entidade beneficiária, em que esta se compromete a
aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos
sociais, com identificação da pessoa física responsável pelo seu cumprimento, e a
não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou
associados, sob nenhuma forma ou pretexto; c) a entidade civil beneficiária
deverá ser reconhecida de utilidade pública por ato formal de órgão competente
da União.” (grifo nosso)
É notório o esforço legislativo em delimitar as aproximações e distanciamentos
entre os tributos em comento e da sua interpretação; confirma-se a ausência de plena identidade
entre ambos no que tange sua base de cálculo e suas alíquotas, ainda que ambos tenham como
premissa de definição da base de cálculo o lucro líquido contábil para sua apuração, cada qual
sofre adições e exclusões próprias.
Sob estas premissas, o artigo 25 do Decreto-lei no 1.598/77, na redação então
vigente, exclui as contrapartidas de amortização do ágio apenas da determinação do lucro real
(base de cálculo do IRPJ), não trazendo vedação relativamente à base de cálculo da contribuição
sobre o lucro. A previsão legislativa confirma que, caso não houvesse a ressalva ali prevista, tratar-
se-ia de despesa a priori dedutível.
Art. 25 - As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o
artigo 20 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o
disposto no artigo 33. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
No caso concreto, a permissão da dedutibilidade do ágio fundado em expectativa
de rentabilidade futura introduzida no ordenamento pelo artigo 7o, inciso III, da Lei no 9.532/1997,
faz referência unicamente ao Lucro Real, porque somente a ele se aplicava a restrição do artigo 25
do Decreto-lei no 1.598/1977.
Não obstante, conforme já exposto na introdução desse capítulo, renunciei a tal
entendimento para julgar que toda a análise feita com relação ao IRPJ se aplicasse ipsis literis ao
lançamento relativo à CSLL, na medida em que embasados nos mesmos elementos fáticos e
jurídicos das exigências relativas ao IRPJ.

Fl. 6008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.289 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720012/2022-92
58
Conclusão
Ante aos fundamentos expostos, dou provimento ao recurso voluntário para
cancelar as exações lançadas.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas

Fl. 6009
DF CARF MF
Original